Tribunal: STM
Processo: 7000108-24.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 6º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
1. Furto Qualificado
Para a configuração do delito de Furto, previsto no art. 240 do Código Penal Militar, é imprescindível a presença dos seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi”. O crime será qualificado quando, como no caso dos autos, for praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
Não obstante o Acusado tenha negado em Juízo a prática delitiva, os elementos colhidos desde a fase inquisitorial confirmam que o Réu foi o autor da subtração da res de propriedade do Ofendido.
Os documentos periciados não deixam margem para dúvidas quanto à higidez da cadeia de custódia, notadamente porque o aparelho celular subtraído pelo Réu foi devidamente acondicionado em embalagem, tendo sido submetido a perícia.
2. Peculato-furto
Para a configuração do delito de peculato-furto, previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função como meio facilitador do crime.
Não obstante o Réu tenha negado em Juízo a prática delitiva, os elementos colhidos desde a fase inquisitorial confirmam que o Réu foi o autor da subtração da res, pertencente à Administração Militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000108-24.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA
ADVOGADO(A): FÁBIO MACIEL JAKYMIU (OAB PR58336)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000108-24.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
FURTO
QUALIFICADO.
ARTIGO 240, § 6º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À
AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
1. Furto Qualificado
Para a configuração do delito de Furto, previsto no art. 240 do Código Penal
Militar, é imprescindível a presença dos seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a
coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo
específico, ou seja o animus furandi”. O crime será qualificado quando, como no caso dos
autos, for praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.
Não obstante o Acusado tenha negado em Juízo a prática delitiva, os elementos
colhidos desde a fase inquisitorial confirmam que o Réu foi o autor da subtração da res de
propriedade do Ofendido.
Os documentos periciados não deixam margem para dúvidas quanto à higidez
da cadeia de custódia, notadamente porque o aparelho celular subtraído pelo Réu foi
devidamente acondicionado em embalagem, tendo sido submetido a perícia.
2. Peculato-furto
Para a configuração do delito de peculato-furto, previsto no § 2º do artigo 303
do Código Penal Militar, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e
principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função como meio facilitador do
crime.
Não obstante o Réu tenha negado em Juízo a prática delitiva, os elementos
colhidos desde a fase inquisitorial confirmam que o Réu foi o autor da subtração da res,
pertencente à Administração Militar.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
CJM, de 8 de julho de 2025, que, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva e
condenou o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA à pena unificada de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso nos artigos 303, § 2º, e 240, § 6º, inciso I, c/c
o art. 80, todos do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 2 de julho de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) no dia 16 de dezembro de 2023, o 1º denunciado ex-Soldado do Exército Brasileiro,
PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, de forma livre, consciente e voluntária, arrombou
a porta que dá acesso ao Alojamento, localizado na área interna da Oficina da CCAp, do 5º
Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, sediado em Porto União - SC, e subtraiu um
aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul-claro, Modelo A2482, IMEI 1 -
356199672850732 e IMEI 2 – 3561996722756467 (Evento 18, DILIG.4, fls. 13/20), de
propriedade do 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI, militar do Exército Brasileiro,
pertencente ao efetivo do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado (Evento 1, INQ1,
fls. 5/10 e INQ3, fls. 52/54) e, na mesma data, também subtraiu 01 (um) Scanner Veicular de
Diagnóstico de Injeção Eletrônica TM540 Rasther e 01 (um) Scanner Automotivo para
Diagnóstico Eletrônico Alfatest, da Oficina da CCAp, do 5º Batalhão de Engenharia e
Combate Blindado, em Porto União - SC, de propriedade do Exército Brasileiro/5º Batalhão
de Engenharia e Combate Blindado.
2. Em seguida, o 1º denunciado, à época Soldado SIMÕES, vendeu o citado aparelho celular
(Apple Iphone 13, cor azul-claro, Modelo A2482, IMEI 1 - 356199672850732 e IMEI 2 -
3561996722756467), por R$ 400,00 (quatrocentos Reais) ao 2º denunciado, ex-Soldado
ORLANDO VON GILSA JUNIOR, que, na ocasião, se encontrava na condição de Desertor do
Exército Brasileiro (Evento 1, INQ1, fls. 32/33 e INQ3, fls. 52/54).
3. No dia 17 de dezembro de 2023, quando o 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI
verificou o arrombamento da porta do Alojamento supramencionado e constatou o furto do
seu celular, se dirigiu ao Cb Dia, o 1º denunciado ex-Soldado SIMÕES, que estava de serviço
na CCAp, para questionar se ele sabia o que havia ocorrido em relação ao desaparecimento
do celular, porém o referido ex-militar se mostrou muito nervoso e negou conhecer os fatos
(Evento 1, INQ1, fls. 5/7).
4. Com efeito, o 2º Ten GUSTAVO FERREIRA AMORIM que estava de Of Dia foi acionado
pelo 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI e assim que chegou ao local realizou a revista
em todos os cabos e soldados que estavam na CCAp, bem como em seus armários, porém o
celular não foi encontrado porque já havia sido entregue pelo 1º denunciado PEDRO
HENRIQUE SIMÕES FERREIRA ao 2º denunciado, ex – Soldado ORLANDO VON GILSA
JUNIOR (Evento 1, INQ3, fls. 52/54).
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Ante a constatação da subtração do seu celular, o 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI
registrou um boletim de ocorrência (BO – Evento 1, INQ1, fls. 45/57), via contato telefônico,
com a Polícia Militar do Paraná. Posteriormente, conseguiu rastrear o seu celular e, com a
ajuda dos Policiais Militares Srs. Diego Marinho Buratti e Matheus Valério Ali Hably da
Silva, se dirigiu ao local onde, possivelmente, estaria o celular furtado.
6. Ao chegarem no local, os policias militares supramencionados foram atendidos por uma
pessoa que se chamava Vanessa. Esta, ao tomar conhecimento dos fatos e da localização do
aparelho celular, afirmou que o seu namorado, o ora 2º denunciado, ORLANDO VON GILSA
JUNIOR, havia comprado um Iphone recentemente e se encontrava no local (Evento 1, INQ1,
fls. 5/7 e 19/22).
7. Diante disso, os policiais solicitaram a presença do comprador do celular e constataram
que o ex-soldado ORLANDO VON GILSA JUNIOR (2º denunciado) se encontrava na
situação de desertor e o celular que portava foi identificado como sendo o celular que havia
sido subtraído do 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI.
8. Então, o 2º denunciado ex-soldado ORLANDO VON GILSA JUNIOR foi conduzido ao 27º
Batalhão de Polícia Militar de União da Vitória- PR e, em seguida, levado para o 4º SDP
(Delegacia da Polícia Civil da Vitória - PR), a fim de ser lavrado o Boletim de Ocorrência.
9. Ao ser ouvido, por ocasião da Lavratura do Boletim de Ocorrência (BO), o 2º denunciado,
ex-Soldado ORLANDO VON GILSA JUNIOR declarou que comprou o aparelho celular do 1º
denunciado ex-soldado PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, pelo valor de R$ 400,00
(quatrocentos Reais), bem como que recebeu referido celular (Apple Iphone 13, cor azul-claro,
Modelo A2482, IMEI 1 - 356199672850732 e IMEI 2 - 3561996722756467), na caixa, sem
estar lacrada, sem nota fiscal ou qualquer documentação de sua procedência, por volta das
13:30h, do dia 17 de dezembro de 2023, pela cerca do 5º Batalhão de Engenharia e Combate
Blindado, pelo próprio ex-Soldado do Exército Brasileiro, PEDRO HENRIQUE SIMÕES
FERREIRA(1º denunciado). (Evento 01, INQ1, fls. 32/33).
10. Ainda, em seu depoimento, o 2º denunciado, ex-Soldado JUNIOR confirmou que no dia
17 de dezembro de 2023, foi avisado, via App Instagram, pelo 1º denunciado ex-Soldado
SIMÕES que o celular Iphone 13, havia sido subtraido do 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ
WIERZBICKI (Evento 01, INQ1, fls. 32/33).
11. Posteriormente, por volta de 02:00h do dia 18 de dezembro de 2023, o 2º denunciado, ex-
Soldado JUNIOR foi conduzido pelo 2º Ten Gustavo Amorim em uma viatura militar para o 5º
Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, em Porto União-SC. Durante o transporte, na
proximidade do Posto Delta da Av. dos Ferroviários em Porto União/SC, o então desertor
saltou da viatura, caindo no chão, juntamente com o Soldado EP Anderson Silva que tentou
impedi-lo, porém sem sucesso, vindo assim a fugir. Este, permaneceu foragido por mais de
8(oito) dias, uma vez que foi detido e encaminhado ao 5º Batalhão de Engenharia e Combate
Blindado no dia 30 de dezembro de 2023 (Evento 01, INQ1, fl.15).
12. Ao ser inquirido, o 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI afirmou que quando chegou
em seu alojamento na Oficina do Batalhão, já com o seu aparelho celular em mãos, ligou o
referido aparelho e verificou que os aplicativos whatsapp, facebook e instagram estavam
logados na conta do 2º denunciado, ex-Soldado ORLANDO VON GILSA JUNIOR. Ato
contínuo, constatou que havia troca de mensagens (conversas) entre os denunciados e
constatou que o 1º denunciado PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA ofereceu para
venda um celular apple Iphone 13 e um Scanner automotivo (Laudos Periciais Evento 01,
INQ1, fls. 36/42 e Evento 18, DIL4, fls. 8/9 e 13/20). Então, imediatamente foi conferir na sala
do ferramental da Oficina, onde existiam dois Scanner, um de modelo Rasther e o outro de
modelo Alphatest e constatou que ambos haviam sido subtraídos, bem como que a janela da
referida sala estava com sinais de arrombamento (Evento 1, INQ1, fls. 5/7 e Evento 18,
DILIG4, fls. 14/16).
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Os Laudos Periciais acostados nos autos do incluso Inquérito Policial Militar apontam
que o Scanner Veicular de Diagnóstico de Injeção Eletrônica TM540 Rasther possui o valor
de R$ 13.132,00 (treze mil, cento e trinta e dois reais) (Evento 18, DILIG4, fl.8), bem como
que o Scanner Automotivo para Diagnóstico Eletrônico Alfatest possui o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) (Evento 18, DILIG4, fl.9).
14. Ao ser inquirido, o 2º denunciado, ex-Soldado JUNIOR, afirmou que o 1º denunciado ex-
Soldado SIMÕES FERREIRA estava oferecendo, por mensagem do aplicativo Instagram,
além do celular furtado, um equipamento Scanner pertencente a (sic) Oficina do 5º
Batalhão de Engenharia e Combate Blindado. Em seu depoimento, acrescentou que conhecia
esse equipamento scanner porque o manuseava na Oficina do Batalhão, uma vez que era
mecânico automotivo, bem como sustentou que referido equipamento possui em seu interior
um chip de identificação que possibilita seu rastreamento (Evento 18, DILIG.2, fls.11/12).
15. Do mesmo modo, o 3º SGT WIERZBICKI afirmou em seu depoimento que tanto o ex-
Soldado SIMÕES (1º denunciado), quanto o ex-Soldado JUNIOR (2º denunciado) eram
auxiliares de mecânica na Oficina do Batalhão, bem como que ambos tinham acesso e
trabalhavam com os equipamentos Scanner automotivos que foram subtraídos da Oficina do
5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado (Evento 18, DILIG.2, fls.14/15).
16. E, assim procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incurso nas sanções dos seguintes artigos do Código Penal Militar
(CPM):
16.1. 1º denunciado: PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, incurso nas sanções do
artigo 240, § 6º, I, do CPM (pela subtração do aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul-
claro, Modelo A2482, IMEI 1 - 356199672850732 e IMEI 2 - 3561996722756467 (Evento 18,
DILIG.4, fls. 13/20), de propriedade do 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI); e no artigo
303 § 2º, do CPM, (pela subtração do Scanner Veicular de Diagnóstico de Injeção
Eletrônica TM540 Rasther e do Scanner Automotivo para Diagnóstico Eletrônico Alfatest
de propriedade do Exército Brasileiro/5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado).
16.2. 2º denunciado: ORLANDO VON GILSA JUNIOR, pela Receptação, incurso nas
sanções do artigo 254 do Código Penal Militar (CPM).
17. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a
presente DENÚNCIA e os ora denunciados citados para serem processados e julgados
perante essa Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais atos
processuais até final condenação (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Boletim nº 223, de 5 de dezembro de 2023, do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado, contendo a publicação da punição disciplinar imposta ao ex-Sd Ex
PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, nos seguintes termos: “(...) 15 (quinze) dias de
Detenção (...) a contar de 5 de dezembro de 2023, devendo ser posto em liberdade após a
Parada Diária de 20 de dezembro de 2023 (...)”;
2) Cópia do Aditamento nº 231, de 15 de dezembro de 2023, do 5º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado, que consignou a Escala de Serviço para os dias 16, 17 e 18
de dezembro de 2023 da referida Organização Militar;
3) DiEx Simplificado nº 578-SCmt/5ºBECmbBId, de 17 de dezembro de 2023,
por intermédio do qual o Oficial de Dia comunicou ao Subcomandante do 5º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado a ocorrência apurada durante o Serviço de Escala, nos
seguintes termos:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 1. Informo-vos que no dia 17 de dezembro de 2023, o 3º Sgt Cláudio relatou que quando
chegou ao seu alojamento da CCAp localizado na Oficina, encontrou a porta interna do
alojamento estourada por uma chave de roda, os armários abertos, e com pertences faltando,
incluindo um aparelho celular (IPhone 13 azul);
2. O militar relatou ainda que o alojamento estava aberto pela parte de dentro, a qual somente
pode ser acessada por dentro da própria oficina, e os cadeados estavam todos abertos, mesmo
sendo soldados;
3. O militar conseguiu rastrear o telefone, o qual se encontrava no momento já no Bairro São
Cristóvão, e desta forma realizou um boletim de ocorrências na Polícia Militar de Santa
Catarina e Paraná;
4. Informo ainda que todos os militares presentes na CCAp às 23:00 foram revistados,
incluindo seus armários, sendo eles: Sd Simões, Sd De Moraes, Sd Menegácio e Sd Anderson
Silva (...)”;
4) Parte relativa ao Serviço de Sargento de Dia ao CCAp/1ª CIA, do dia 17
para o dia 18 de dezembro de 2023, do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, de
onde se extrai que o Acusado assumiu o serviço de Guarda Armado em substituição ao Sd Ex
Polak;
5) DiEx Simplificado nº 579-SCmt/5ºBECmbBId, de 18 de dezembro de 2023,
por intermédio do qual o Oficial de Dia comunicou ao Subcomandante do 5º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado a ocorrência apurada durante o Serviço de Escala, nos
seguintes termos:
“(...) Em referência ao que foi citado no DIEx acima referenciado, informo-vos que às 23:30
este oficial tomou conhecimento do fato e prontamente avisou ao SCmt da OM e
imediatamente deslocaram-se o 2º Ten Gustavo Amorim, o Sd Wur e o Sd Anderson Silva para
o 27º Batalhão de Polícia Militar de União da Vitória, onde encontraram com o infrator
referente ao sumiço do aparelho celular;
2. Informo ainda que o infrator em questão era o Sd Orlando Von Gilsa Junior, da CCAp, o
qual encontrava-se como desertor. Ao ser indagado sobre como ocorreu o fato, ele alegou ter
sido ajudado por um soldado EV de nome "Pedro", e que o mesmo subtraiu o aparelho
telefone do armário do alojamento da oficina, e entregou-o na lateral do batalhão
aproximadamente às 13 horas do dia 17 de dezembro de 2023. Após o registro do boletim de
ocorrência no 27º BPM, este oficial junto dos demais, além de três policiais militares,
deslocaram-se para o 4º SDP, para efetuar a prisão por crime de receptação do Sd Von Gilsa.
Neste momento, este oficial determinou que o Sd Anderson Silva acompanhasse o Sd Von Gilsa
em todos os deslocamentos e ações realizadas;
3. Após ser efetuada a prisão por crime de receptação do Sd Von Gilsa no 4º SDP Polícia Civil
em União da Vitória, o presente oficial e os demais militares encarregados deslocaram-se ao
5º BE CMB BLD, porém no caminho, o Sd Von Gilsa empurrou o Sd Anderson Silva dentro da
retaguarda da viatura, e pulou da mesma em movimento, realizando uma fuga e se escondendo
em casas na região próxima à Oficina DJ Autopeças. Nesse momento foram acionados o 27º
BPM de União da Vitória e 2º Cia/3ºBPM de Porto União para auxiliar nas buscas, no
entanto não houve sucesso (...)”;
6) Boletim de Ocorrência nº 1125355/2023-B0-00624.2023.0001142, de 18 de
dezembro de 2023, da Delegacia de Polícia Virtual de Santa Catarina, por intermédio do qual
o 3º Sgt Ex Claudio Jose Wierzbicki comunicou o furto do seu aparelho celular, marca Apple,
modelo Iphone 13, cor azul;
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) Boletim de Ocorrência nº 2023/1438165, de 18 de dezembro de 2023, da 3ª
Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná, contendo a seguinte Descrição
Sumária da Ocorrência:
“(...) EQUIPE FOI ACIONADA VIA COPOM PARA ATENDER UMA SITUAÇÃO
SOLICITADA PELO SARGENTO CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI DO 5° BATALHÃO DE
ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO, DE PORTO UNIÃO SANTA CATARINA, QUE
HAVIA RELATADO QUE SEU CELULAR TERIA SIDO FURTADO DENTRO DO QUARTEL.
ATRAVÉS DO GPS DO CELULAR O MESMO OBTEVE A LOCALIZAÇÃO DO APARELHO
QUE INDICAVA O ENDEREÇO SUPRACITADO. A EQUIPE AO CHEGAR NO ENDEREÇO
SE DEPAROU COM O SOLICITANTE, QUE SE FEZ PRESENTE PARA ACOMPANHAR A
DILIGÊNCIA. EM CONVERSA COM A SENHORA VANESSA, PESSOA QUE ATENDEU A
EQUIPE NA RESIDÊNCIA, A MESMA INFORMOU QUE SEU NAMORADO QUE ESTAVA
NA RESIDÊNCIA HAVIA COMPRADO UM APARELHO CELULAR DE UM OUTRO
INDIVIDUO,
FOI
SOLICITADO
A
PRESENÇA
DO
MESMO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS À EQUIPE A RESPEITO DA SITUAÇÃO, MOMENTO QUAL
ORLANDO VON GILSA JUNIOR, SEM NENHUM TIPO DE COAÇÃO FISICA OU MORAL,
ADMITIU TER COMPRADO UM CELULAR DA MARCA APPLE MODELO IPHONE 13
COR AZUL PELO VALOR DE R$400,00 DE UM RECRUTA DO EXERCITO CHAMADO
PEDRO SIMOES E QUE RECEBEU O REFERIDO APARELHO PELA CERCA DO
PROPRIO QUARTEL POR VOLTA DAS 13H30MIN DO DIA 17/12/2023. EM CONVERSA
COM O SOLICITANTE O MESMO RECONHECEU ORLANDO COMO DESERTOR DO
EXÉRCITO, DIANTE DOS FATOS A EQUIPE SOLICITOU A PRESENÇA DO OFICIAL CPU
PARA ESCLARECIMENTOS, POSTERIORMENTE DESLOCOU AO BATALHÃO PARA A
CONFECÇÃO DO BOLETIM. FOI SOLICITADO A PRESENÇA DO OFICIAL DE DIA DO
EXÉRCITO PARA APRECIAÇÃO DA SITUÇÃO O QUAL ESTEVE PRESENTE NA PESSOA
DO TENENTE GUSTAVO AMORIM, TAMBÉM FOI ACIONADO A PRESENÇA DA POLICIA
MILITAR DE SANTA CATARINA EM VIRTUDE DOS FATOS TEREM OCORRIDO NO
ESTADO, PORÉM OS MESMOS DISSERAM QUE NÃO ERA DE SUA COMPETÊNCIA.
RESTOU A EQUIPE A CONFECÇÃO DO BOLETIM E POSTERIOR ENTREGA DA
OCORRÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. NÃO FOI NECESSARIO O
USO DE ALGEMAS NO AUTOR, VISTO QUE O MESMO ESTAVA COLABORATIVO E FOI
TRANSPORTADO NA VIATURA NO BANCO TRASEIRO ATÉ A SEDE DO 27° ΒΡΜ. O
TRANSPORTE DO AUTOR DO 27° BPM ATÉ A 4ª SDP FOI REALIZADO PELA EQUIPE
DO OFICIAL DE DIA PRESENTE NA SITUAÇÃO.”;
8) Portaria nº 06 - SecJus/5ºBECmbBId, de 18 de dezembro de 2023, do
Comando do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, que instaurou o Inquérito
Policial Militar, determinando “(...) averiguações relativas ao fato ocorrido no dia 17 de
dezembro de 2023, envolvendo o 3º Sgt CLAUDIO JOSÉ WIERZBICKI (...)”;
9) Ofício nº 01-Encarregado de IPM/5ºBECmbBId, de 20 de dezembro de 2023,
protocolo nº 64050.012965/2023-37, por intermédio do qual o Encarregado do Inquérito
Policial Militar solicitou ao Núcleo Regional de Polícia Científica de Porto União-SC o
exame pericial no “(...) aparelho celular da fabricante Apple e modelo Iphone 13 (...) a fim
de apurar o fato ocorrido no dia 17 de dezembro de 2023 (...)”, contendo como anexo o Auto
de Reconhecimento de Objetos, datado de 21 de dezembro de 2023, do 5º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado, que registrou a apreensão do referido aparelho celular de
propriedade do Acusado, nos seguintes termos:
“(...) o 3º Sgt Eng Tiago Eleotério Ibraím, testemunha do objeto apreendido, servindo no 5º
BE Cmb Bd, Identidade nº 120006295-6 M Def, CPF 136.078.567-10 (...) Advertido das penas
dos artigos 343 a 345 do CPM e sobre o disposto no $ 2º do artigo 296 do CPPM, disse estar
ciente e convidado a descrever o objeto, constante das fotos abaixo, disse: não ser o
proprietário do objeto e que o verdadeiro proprietário é o 3º Sgt Claudio José Wierzbicki, que
o mesmo está em boas condições de uso, sem qualquer problema em seu funcionamento e não
apresentando trincas ou rachaduras em todo o seu corpo (...)”;
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10) Laudo Pericial nº 2023.13.01012.24.001-66, de 19 de janeiro de 2024, da
Superintendência Regional de Polícia Científica em Caçador - Setor de Informática Forense
do Estado de Santa Catarina, que analisou o aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul-claro,
Modelo A2482, IMEI 1 - 356199672850732 e IMEI 2 - 356199672756467, nos seguintes
termos:
“(...) Órgão requisitante: 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado
Procedimento(s): Inquérito Policial Militar nº 64050.012965/2023-37
Documento requisitante: Ofício nº 01-Encarregado de IPM/5ºBECmbBId
Data do documento requisitante: 20/12/2023
(...)
2. OBJETIVO
A presente perícia tem por escopo descrever o aparelho encaminhado e elaborar Laudo
Pericial referente às informações de interesse criminal contidas na memória do equipamento.
3. MATERIAL
Recebeu-se, nesta Diretoria de Criminalística, o aparelho celular cujas características são
detalhadas na Tabela 1. A Figura 1 mostra a embalagem de custódia que foi utilizada para o
armazenamento do aparelho celular quando o mesmo foi entregue para a realização do exame
pericial. A Figura 2 mostra o aparelho celular descrito na Tabela 1.
6. CONCLUSÃO
Terminado o exame e feitas as devidas constatações, conclui-se o presente Laudo Perícia
reportando-se às seções 3 e 5, bem como ao relatório presente no anexo digital.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O material descrito na seção 3 “MATERIAL”, acondicionado em embalagem de custódia nº
V221012563, será entregue fisicamente ao Solicitante.
O relatório gerado durante o exame está disponível em espaço de troca de arquivos (nuvem).
O endereço e a senha para o acesso aos dados são informados abaixo. Consulte o ANEXO
para obter instruções e tutoriais de como acessar os arquivos do relatório digital.
(...)
A autenticidade da mídia que acompanha o presente laudo é efetivada pelo algoritmo SHA256
(Secure Hash Algorithm), também conhecido por código de integridade, hash ou resumo.
Na pasta raiz das mídias há um arquivo chamado "checksum.txt”, cujo conteúdo é formado
pela listagem de todos os arquivos presentes na mídia e seu respectivo código de integridade
que foi calculado utilizando-se do algoritmo SHA256.
Após a geração desse arquivo, o mesmo foi submetido ao algoritmo SHA256, gerando o
código abaixo transcrito, possibilitando, outrossim, a verificação unívoca, a segurança e a
integridade dos arquivos perquiridos por esta perícia (...)”;
11) Print screen (captura de tela) contendo conversa entre o Apelante e o ex-Sd
Ex ORLANDO VON GILSA JUNIOR (condenado pela receptação do aparelho celular),
juntado ao final do Laudo Pericial supracitado, nos seguintes termos:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12) Termo de Restituição de Bem, de 30 de janeiro de 2024, do qual se extrai
que o Encarregado do Inquérito Policial Militar realizou a entrega do aparelho celular de
propriedade do 3º Sgt Ex Claudio José Wierbicki:
“(...) Ao trigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Porto
União, Estado de Santa Catarina, no 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado,
presente o Major DIOGO MELLO DOS SANTOS, Encarregado do Inquérito Policial Militar,
comigo, o 3º Sgt RENAN ARRUDA SCHONS, Escrivão, compareceu o 3º Sgt CLAUDIO
JOSÉ WIERBICKI, a quem será restituído o aparelho celular marca Apple, modelo A2482,
objeto do Laudo Pericial Nº 2023.13.01012.24.001-66, fls 90 à 96 IPM, conforme Auto de
Reconhecimento de Objetos de fls. 22 e 23, cuja cópia foi juntada aos autos, que demonstra
ser bem de sua propriedade (...)” (Grifos no original);
13) Solução do Inquérito Policial Militar exarada pelo Comandante do 5º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado em 2 de fevereiro de 2024, dando conta de que
“(...) o fato (...) apresenta indícios de crime militar, praticado pelo ex-militar Sd Rer PEDRO
HENRIQUE SIMÕES FERREIRA e pelo exmilitar Sá Ror ORLANDO VON GILSA JUNIOR
(...)”, determinando “(...) a remessa dos presentes autos de IPM ao Juiz Federal da Justiça
Militar da 5º Circunscrição Judiciária Militar (...)”;
14) Ficha Geral de Bens Móveis (Uso e Depósito) emitida pelo Sistema de
Controle Físico (SISCOFIS) em 27 de março de 2024, contendo o registro do “(...)
SCANNER VEICULAR DE DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO ELETRONICA/Acompanha
Módulo 15 montadoras Rasther, TM540 Rasther, (...) nº da ficha: 3801 (...)”, como
patrimônio pertencente à Oficina Mecânica da CCAp, do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado; e
15) Ficha Geral de Bens Móveis (Uso e Depósito) emitida pelo SISCOFIS em
27 de março de 2024, contendo o registro do “(...) SCANNER AUTOMOTIVO PARA
DIAGNOSTICO ELETRONICO/MARCA: ALFATEST, (...) nº da ficha: 6063 (...)”, como
patrimônio pertencente à Oficina Mecânica da CCAp, do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado.
Em 4 de março de 2024, o Parquet das Armas peticionou nos autos requerendo
as seguintes diligências:
“(...) 1. Seja procedida a avaliação, em moeda corrente nacional, da “res furtiva”, do
aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul-claro, Modelo A2482, IMEI 1 - 356199672850732
e IMEI 2 - 3561996722756467, de propriedade do 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI, a
ser feita por 02 (dois) Oficias, nomeados e compromissados, conforme o previsto nos artigos
48 e 318 do CPPM;
2. Seja juntado aos presentes autos de IPM, o(s) documento(s), nota fiscal e/ou outros, de
aquisição (compra) do citado aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul-claro, Modelo
A2482, IMEI 1 - 356199672850732 e IMEI 2 - 3561996722756467, pelo 3º SGT CLÁUDIO
JOSÉ WIERZBICKI, constando seu o valor, em moeda corrente nacional, no momento da
aquisição;
3. Seja procedidas as investigações necessárias para elucidar a suposta subtração dois
Scanner automotivos, um de modelo rasther 3 e o outro de modelo alphatest v2s, da oficina
da Oficina da CCAp, do 5º BE Cmb Bld, tendo vista que consta da declaração do 3º SGT
CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI: “... consultando as conversas existentes entre este ex-
soldado e o ex-soldado Simões, constatou que o ex-soldado Simões estava oferecendo para
venda um celular apple iphone 13 e um Scanner automotivo...”, a fim de apontar autoria e
materialidade de tal subtração, sendo reinquiridos, sobre este fatos os indiciados dos (sic) ex-
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soldados PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA e ORLANDO VON GILSA JUNIOR e a
testemunha 3º SGT CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI, além de possíveis outras testemunhas, que
possam elucidar este fato;
4. Seja periciado, se possível, descritos e avaliados, em moeda corrente nacional, os danos
causados na porta que foi “estourada” do Alojamento, na área interna da Oficina da CCAp,
provavelmente com a utilização de uma chave de roda, conforme consta deste IPM, bem como
a Janela, que estava com sinais de arrombamento, da sala do ferramental da Oficina, onde
existiam dois Scanner, que foram subtraídos, também a ser realizada por 02 (dois) Oficias,
nomeados e compromissados, conforme o previsto nos artigos 48 e 318 do CPPM, cujo Laudo
deverá conter o registro fotográfico dos locais periciados;
5. Seja juntado aos presentes autos de IPM cópia do(s) documento(s), Boletim Interno,
Boletim Administrativo ou outro documento, de inclusão em carga e/ou patrimônio da oficina
da Oficina da CCAp, do 5º BE Cmb Bld, dos citados dois Scanner automotivos, um de
modelo rasther 3 e o outro de modelo alphatest v2s, com a indicação do valor, em moeda
corrente nacional, de cada um dos Scanner automotivos, e o valor total (soma dos valores
dois Scanner automotivos);
6. Seja juntada aos presentes autos cópia do documento, Boletim Interno, Escala de Serviço,
ou outro documento, onde conste publicado, registrado, que ex-Soldado PEDRO HENRIQUE
SIMÕES FERREIRA se encontrava punido e de serviço no 5º BE Cmb Bld, no dia 17 de
dezembro de 2023;
7. Outras informações que o Sr. Oficial Encarregado IPM reputar como relevante aos
esclarecimentos dos fatos investigados, juntando também aos presentes autos Assentamentos
Funcionais (Alterações Militares) completos e Ficha Disciplinar dos indiciados dos ex-
Soldados PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA e ORLANDO VON GILSA JUNIOR.”
(Grifos no original).
Em 8 de abril de 2024, foi acostado aos autos o Ofício nº 16-Sec
Jus/5ºBECmbBld, de 5 de abril de 2024, do Comando do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado, que consignou o cumprimento das diligências complementares requeridas
pelo Parquet e anexou os seguintes documentos aos autos, entre outros:
“(...) 1. Cópia da FACTURA Nº 004-001-0000738 do estabelecimento comercial Platinum
Shop (Interpro Paraguay S.A., situada na Avenida Perpetuo socorro c/Mcal, Francisco S.
Lopes, Pedro Juan Caballero - Paraguay), datada de 07 de dezembro de 2023, cujo valor
pago no Iphone 13 128 GB azul foi de U$ 517,00.
2. Print da tela do site do Banco Central do Brasil, de 19 de março de 2024, onde consta o
valor da conversão.
3. Print da tela do SISCOFIS - Sistema de Controle Físico do item Tinta esmalte cor azul
celeste 3.6L onde consta o valor unitário de R$ 50,00.
4. Print da tela do SISCOFIS - Sistema de Controle Físico do item fechadura externa, onde
consta o valor unitário de 119,90.
A Denúncia foi recebida em 5 de julho de 2024, tendo sido o Acusado, ex-Sd
Ex ORLANDO VON GILSA JUNIOR, devidamente citado em 12 de julho de 2024 e o
Acusado, ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, devidamente citado em 17
de julho de 2024.
Em 26 de julho de 2024, a Defesa constituída do ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE SIMÕES FERREIRA protocolizou nos autos Resposta à Acusação, nos
seguintes termos:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) consigna-se que não há prova efetiva acerca da autoria dos delitos, sendo a
superficialidade dos fatos contidos nos autos a tônica a ser observada.
Muitas questões sem resposta ainda existem, fato que impede um juízo de mérito pela
condenação, persistindo apenas indícios, os quais por si só não servem como elemento
incontestável de prova.
O convencimento, em virtude da gravidade das sanções previstas na Lei repressiva, deve se
revestir de todos os meios de provas, buscando assim, exaurir toda a fase cognitiva.
Permanecendo mínima dúvida acerca da autoria do delito, deve-se proceder à absolvição do
acusado, pois condenar alguém baseado apenas em possíveis fatos incriminadores não é
aplicação da justiça.
No caso concreto, constata-se a ausência latente de provas, permitindo a aplicação do
princípio in dúbio pro reo, diante da dúvida razoável acerca da autoria delituosa.
(...)
Diante de todo o exposto, considerando a inequívoca ausência de provas, requer-se a
absolvição de PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA.”.
Em 30 de agosto de 2024, a Defesa constituída do ex-Sd Ex ORLANDO VON
GILSA JUNIOR protocolizou nos autos Resposta à Acusação, oportunidade em que
argumentou:
“(...) A contrário sensu do afirmado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, as
provas colhidas não autorizam a conclusão pela prática dos delitos tipificados na denúncia.
Desde já pugna pela total improcedência da denúncia, com a consequente absolvição do Réu,
uma vez que os fatos não se deram de acordo com o narrado na inicial acusatória, como
restará comprovado durante a instrução processual. Reservando-se no direito de proceder em
maiores argumentações de suas teses defensivas após a instrução do feito, nas alegações
finais. Protesta, desde logo, provar o alegado por todas as provas em direito admitidas.”.
Nessa data, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM
despachou nos autos, nos seguintes termos:
“(...) Apresentadas as Respostas à Acusação pelas ilustres Defesas Constituídas pelos
acusados, ex-Sd PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA (evento 10) e ex-Sd ORLANDO
VON GILSA JUNIOR (evento 20), constata-se que o alegado por ambas não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de absolvição sumária elencadas no art. 397 do Código de Processo
Penal, a serem apreciadas no presente momento, mas encontra-se imbricado ao mérito (...)”.
Em Audiência realizada no dia 18 de novembro de 2024, presentes os Acusados
e seus Defensores constituídos, foram interrogados o Ofendido e as seguintes Testemunhas da
Acusação, respectivamente:
1) 3º Sgt Ex Cláudio José Wierzbicki, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor prestou um depoimento no inquérito policial militar aqui no dia 28
de dezembro do ano passado, ao encarregado do inquérito major Diogo Melo dos Santos. Eu
vou ler aqui o depoimento que o senhor prestou na ocasião. Em seguida, eu passo as
perguntas aos demais membros do Conselho de Justiça, caso desejem fazer uma pergunta,
depois passo a palavra ao Ministério Público Militar e depois aos respectivos advogados dos
acusados. OK. O senhor disse o seguinte: "Perguntado se tem conhecimento do fato que deu
origem ao presente procedimento (...)" Respondeu que sim. "Perguntado se sabe descrever
como ocorreu o fato." Respondeu que no dia 17 dezembro de 2023, chegou ao alojamento que
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fica dentro da oficina, com acesso externo, por volta das 21h30, quando se deparou com a
porta interna que dava acesso ao alojamento toda estourada, provavelmente por uma chave de
roda, e que a mesma se encontrava em cima de sua cama. Alegou ainda que, quando entrou no
alojamento, todos os armários estavam abertos e os pertences todos revirados. Com isso,
verificou que o seu celular Apple iPhone 13 havia desaparecido. Após isso, foi imediatamente
conversar com o soldado do efetivo variável Simões, que estava de plantão na CCAP.
Perguntado para ele se sabia o que havia ocorrido e se porventura tinha sido ele que havia
pegado o celular, percebeu que o referido soldado ficou nervoso, porém o soldado Simões
negou. Depois disso, o declarante acionou o oficial de dia, o tenente Gustavo Amorim, que fez
a revista em todos os armários dos alojamentos e cabos dos soldados do alojamento da
oficina. Afirmou ainda que realizou um boletim de ocorrência na Polícia Militar do Paraná
via contato telefônico e conseguiu rastrear o telefone, verificando que o mesmo se encontrava
no bairro São Cristóvão e avisou o oficial de dia. Informou que, após ter feito o boletim de
ocorrência, recebeu uma ligação de um soldado da Polícia Militar por volta das 22 horas, que
estava de serviço no dia 17 de dezembro, para apurar melhor o que havia ocorrido. Diante
disso, o terceiro sargento Cláudio informou ao soldado da Polícia Militar a localização que
(...) possivelmente estava o aparelho celular pelo rastreio que havia feito e depois foi em
direção a esta referida localização. Quando chegou no local, encontrou dois soldados da
Polícia Militar, Matheus Valério Aliab da Silva e Diego Marinho Burate. Disse ainda que, (...)
quando os policiais militares chamaram o morador da residência, da qual estava na
localização do rastreio, saiu uma senhora. E com isso, após interpelá-la sobre o fato da
localização do celular, essa senhora disse que o namorado dela havia comprado um celular de
um militar do Quinto Batalhão. Após isso, o soldado PM pediu à senhora para que chamasse
o seu namorado, e quando o mesmo saiu da residência, entregou o celular Apple iPhone 13
para o soldado da Polícia Militar, dizendo que comprou do soldado Simões e que não sabia
que era do terceiro sargento Cláudio. Diante disso, o soldado Von Gilsa, que era o namorado
da senhora que estava na residência e estava com o referido celular, foi encaminhado pelos
soldados da Polícia Militar para o 27º Batalhão de Polícia Militar para realizar demais
esclarecimentos, e posteriormente deslocaram-se ao Quarto SDP para finalizar o boletim de
ocorrência. Disse que por volta das 4 horas, no Quarto SDP na Polícia Civil, recebeu o
celular do delegado de plantão, e o soldado do efetivo variável Von Gilsa foi conduzido pela
viatura de dia do Quinto Batalhão para o Batalhão. Após isso, saiu do Quarto SDP
embarcado na viatura da Polícia Militar até o 27º Batalhão de Polícia Militar para embarcar
em seu carro e seguir destino para o Quinto Batalhão. Quando estava em deslocamento para
o Quinto Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, avistou o soldado do efetivo
profissional Anderson Silva, que pedia socorro para ajudar a capturar o soldado Von Gilsa,
que havia fugido da viatura do Quinto Batalhão em movimento. Após isso, acionou a Polícia
Militar por telefone para avisar sobre a situação e foi ajudar na busca do soldado fugitivo,
porém sem sucesso, voltando em seguida para o Quinto Batalhão de Engenharia de Combate
Blindado. Quando chegou em seu alojamento na oficina, ligou o seu celular e verificou que os
aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram estavam logados na conta do soldado Von Gilsa,
e que consultando as conversas existentes entre o soldado Von Gilsa e o soldado Simões, o
soldado Simões estava oferecendo um celular Apple iPhone 13 e um scanner automotivo para
venda. Após isso, foi conferido imediatamente na sala do ferramental da oficina do Quinto
Batalhão de Engenharia, onde existiam dois scanners, um de modelo Rasther e o outro do
modelo Alfatest, verificando que a janela da referida sala estava com sinais de arrombamento
e que os dois scanners haviam desaparecido. Com isso, acionou por volta das 6 horas do dia
18 de dezembro de 2023 o primeiro sargento Heitor para comunicar o fato e tomar
providências. Perguntado sobre alguma movimentação suspeita dentro da oficina nos últimos
dias, respondeu que há duas semanas atrás (considerando a data do depoimento), o soldado
Simões foi observado pelo depoente e pelo soldado Moreste dentro da oficina, mesmo
trancada em horário fora do expediente, porém não se recorda do dia exato. Perguntado se o
soldado Von Gilsa e o soldado Simões eram amigos ou tinham alguma ligação, respondeu que
os dois soldados eram muito próximos e que sempre estavam juntos nas festas e em registros
fotográficos nas redes sociais. Perguntado se algum dos dois soldados, Von Gilsa ou Simões,
tinha algum histórico de furto ou de disciplina na companhia, respondeu que não sabe
informar. Perguntado se tinha algo mais a acrescentar, respondeu que por volta das 9h30 do
dia 17 de dezembro de 2023, quando chegou no batalhão, encontrou o soldado Simões
acompanhado do cabo de dia, soldado Anderson Silva. Nesse momento, o soldado Simões
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

puxou conversa a respeito das vendas de aparelhos celulares iPhone, gerando uma suspeita
quando verificou posteriormente que o seu iPhone 13 tinha desaparecido do seu armário.
Confirma essas informações, esse depoimento?
OFENDIDO: Confirmo integralmente.
JUIZ: Quando o senhor entrou no alojamento naquele dia 17 de dezembro, os armários
estavam todos abertos, pertences todos revirados?
OFENDIDO: Sim, senhor. Estava tudo revirado, a porta tinha sido arrombada e tinha uma
chave de roda em cima da minha cama, e provavelmente foi usada para estourar a porta.
JUIZ: Eram muitos armários, muitas camas? O senhor lembra?
OFENDIDO: Não, ali tinha só uma cama e uns seis armários.
JUIZ: E todos revirados?
OFENDIDO: Todos revirados, as portas abertas, roupa mexida, revirada.
JUIZ: (...) na oficina, onde estavam os scanners, também estava arrombado?
OFENDIDO: Sim, senhor. A porta que dá acesso ao ferramental não estava arrombada,
porém a janela do ferramental estava com sinal de arrombamento, ela estava aberta.
JUIZ: O senhor reparou o nervosismo por parte do Simões quando o questionou naquele dia
17?
OFENDIDO: Sim, senhor. Quando eu cheguei no batalhão, ele já estava na entrada, ele e o
soldado Anderson Silva. Aí o soldado Simões perguntou para mim como que estava, se eu
tinha um iPhone para vender. Eu nem lembro de ter comentado com ele sobre esse iPhone. Aí
quando eu cheguei lá, percebi que havia sumido. A primeira coisa que veio na minha cabeça
era chegar a conversar com ele, porque eu imaginava que tinha sido ele.
JUIZ: Ambos tinham acesso na oficina, em razão da função deles, acesso livre?
OFENDIDO: Sim, senhor.
(...)
MPM: Praticamente o ofendido, o terceiro sargento Cláudio, no seu depoimento que ele
confirmou em juízo, ele praticamente confirmou os fatos que já estão narrados na denúncia.
Eu pergunto em relação ao seu iPhone, Terceiro Sargento Cláudio, o senhor recebeu em que
dia? Ele foi restituído para o senhor?
OFENDIDO: No mesmo dia que eu o recuperei, ele foi na delegacia.
MPM: Certo. Em relação aos scanners da garagem do Quinto Batalhão, o senhor sabe se eles
foram recuperados?
OFENDIDO: Não foram não, senhor.
(...)
MPM: Certo. Esses scanners são utilizados na garagem do batalhão para diagnóstico de
injeção eletrônica?
OFENDIDO: Sim, senhor. Para caminhão, carro pequeno, todas as viaturas com injeção
eletrônica, que são uma grande parte.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E o batalhão teve a necessidade de comprar outros aparelhos?
OFENDIDO: Ainda não conseguiu comprar, mas está precisando.
MPM: Está precisando. Ele faz falta para a atividade essencial na mecânica?
OFENDIDO: Sim, senhor. É essencial.
MPM: Certo. E o senhor confirma que os dois soldados denunciados, tanto o Simões como o
Júnior, eles tinham acesso no dia a dia, nas atividades, eles tinham acesso a esses
equipamentos da garagem?
OFENDIDO: Sim, senhor. Eles eram meus auxiliares, eles trabalhavam comigo.
MPM: Eles eram seus auxiliares diretos ali. E no dia a dia esses equipamentos eram utilizados
na garagem para manutenção de viaturas?
OFENDIDO: Era usado, e logo após o uso, era descautelado no ferramental, era sempre
guardado e trancado.
MPM: Certo. No dia que o senhor constatou a falta do seu celular, que o senhor deu parte,
acionou o oficial de dia, o Simões estava de serviço nesse dia?
OFENDIDO: Sim, senhor. Estava de serviço.
MPM: Ele era o plantão do alojamento de onde? Da garagem?
OFENDIDO: Do alojamento da companhia.
MPM: Ah, ele estava na companhia.
OFENDIDO: Companhia. Sim, senhor. Só que fica do lado da oficina. É pertinho ali.
MPM: Certo. Ele não estava de serviço no local da garagem. Ele estava na companhia, porém
era próximo. Entendi. O senhor confirmou que a senhora que os recepcionou declarou que o
soldado Simões havia vendido o seu celular para o Júnior, que ele havia adquirido do Simões
o seu celular?
OFENDIDO: Isso, isso foi o próprio Von Gilsa que confirmou.
MPM: O próprio Von Gilsa que confirmou. Ela só teria dito que ele teria comprado de um
soldado?
OFENDIDO: Sim, senhor.
MPM: E na conversa que o senhor teve com ele, quando ele falou, ele sabia que era de sua
propriedade o celular? Ele já tinha sido comunicado que aquele celular era seu?
OFENDIDO: Eu perguntei para ele, ele falou que não sabia que era meu. Mas um dia antes,
era no sábado, ele tinha mandado uma mensagem para mim perguntando se eu não queria
sair andar de moto com eles. Só que, como o eu viajo, eu moro em outra cidade. Eu trabalho
de segunda a sexta no batalhão e nas sextas-feiras eu vou para outra cidade e volto no
domingo. Aí ele mandou mensagem para mim perguntando se eu queria andar de moto com
eles. É uma coisa que ele nunca fez. Eu nunca tinha recebido mensagem.
MPM: Certo. Então o senhor estranhou esse convite?
OFENDIDO: Sim, senhor.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo. Mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer sobre esses fatos?
OFENDIDO: Não, senhor.
(...)
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): (...) Terceiro Sargento Cláudio (...), o alojamento que o senhor
mencionou anteriormente, que tinha apenas uma cama e demais armários, era um alojamento
exclusivo do senhor?
OFENDIDO: Era um alojamento da oficina mecânica.
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): Entendi. E quem tinha acesso ao alojamento, quem tinha a chave
para adentrar, muito embora tenha sido arrombado?
OFENDIDO: Naquele momento só eu tinha chave.
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): Entendi. Com relação à recuperação do seu aparelho de celular,
o senhor o obteve novamente no mesmo estado de conservação ou tinha algum dano?
OFENDIDO: Estava em perfeita condição, somente com os aplicativos instalados, os
aplicativos do Von Gilsa. O estado físico estava igual (...)”;
2) Sd Ex Anderson Silva Maciel, que afirmou:
“(...) MPM: em relação a esses fatos, o que que o senhor sabe, o que que o senhor conhece? O
senhor (...) teve alguma participação de algum desses fatos que foram narrados na denúncia
como testemunha? O que o senhor sabe a respeito?
TESTEMUNHA: Só o que foi dito na hora que foi lida a denúncia, eu era o cabo de dia e eu
tinha feito a troca das 10, que é a obrigação do cabo de dia. Nisso chegou o terceiro sargento
Cláudio (...). E ele foi lá me informar que tinha sido furtado o aparelho celular dele. E como
eu era o cabo de dia da companhia, eu tenho a obrigação de saber o que que sai, o que que
entra dentro da minha companhia que eu estou cuidando. Pelo princípio que aconteceu, não
foi no dia que foi roubado o celular no meu serviço, mas no outro dia quem assumiu foi eu,
que foi no domingo e foi a hora que ele chegou, ele sentiu a falta e eu era o que estava no
serviço.
MPM: Certo. O senhor chegou a comparecer no local, o senhor foi até o alojamento da
oficina e constatou que estava arrombado, que tinha a chave de roda em cima da cama e os
armários estavam revirados. O senhor constatou tudo isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Certo. E o senhor constatou também que a janela que dá acesso ao local onde ficava os
scanners estava com sinais de arrombamento?
TESTEMUNHA: Estava com sinais de arrombamento. A gente foi conferir na hora que ele
chegou no batalhão, que ele logou o aparelho dele e estavam as coisas do antigo soldado. Ele
sentiu, ele na mensagem ele viu que ele tinha citado os scanners e foi conferir, e lá tinha sinal
que tinha sido forçado. Chegando lá, só estavam as caixas dos aparelhos sem os aparelhos.
MPM: Os aparelhos então realmente foram subtraídos daquele local?
TESTEMUNHA: Certo.
MPM: O senhor chegou a participar de alguma das diligências para ir até a casa onde estava
localizado o aparelho? O Sargento Cláudio fez um rastreamento celular, o senhor sabe disso?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: O senhor chegou a ir até o local onde foi encontrado o celular?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Certo. E o senhor chegou a fazer alguma diligência em algum local?
TESTEMUNHA: Sim, do Batalhão da Polícia até o quartel.
MPM: Foi onde ocorreu aquele episódio que ele pulou da viatura e depois passou a desertor?
Foi isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Certo. E nesse momento ele já havia, o Júnior, ele já havia confirmado que ele havia
adquirido o celular do Sargento Cláudio, do Simões?
TESTEMUNHA: Não tomei conhecimento na viatura. Para mim ele não informou nada. Ele só
estava no canto no deslocamento. Ele ficou quieto lá, não falou nada comigo. No
deslocamento ele só falou assim, na hora que veio o fato, ele só falou assim: "Vou pular". Daí
na hora que ele foi pular, eu fui tentar agarrá-lo. Foi a hora que a gente caiu.
(...)
MPM: O senhor trabalhava na garagem também?
TESTEMUNHA: Não, (...) como entrei em 2022 no Exército Brasileiro, eu era da oficina,
passei um período lá e saí no mesmo ano de 2022. De lá eu fui para o pelotão do equipamento
pesado. De lá eu nunca mais saí, estou de lá até hoje.
MPM: Então, quando aconteceram esses fatos, o senhor já não era mais da oficina?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Mas o senhor confirma que o Simões e o Júnior pertenciam à oficina e tinham acesso a
esses equipamentos que foram de lá subtraídos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Para trabalhar e tudo.
MPM: Certo. E o senhor sabe se esses equipamentos, esses scanners do Quinto Batalhão,
foram recuperados?
TESTEMUNHA: Não sei dizer. A princípio acho que não foi recuperado.
MPM: Certo. Em algum momento o senhor conversou com o Simões ou com o Júnior sobre
esses fatos?
TESTEMUNHA: Nada. Só na hora que o Terceiro Sargento Cláudio chegou ao batalhão que
ele me informou e eu fui com o meu papel de mais antigo na companhia pressionar os plantões
para ver se eles sabiam de alguma coisa, mas eles negaram até a morte que não tinha
acontecido nada e ninguém tinha roubado nada. Só que nesse dia, no dia que aconteceu todas
essas coisas, o antigo soldado, ele era o meu plantão, que é o Simões. Ele estava de serviço
comigo.
MPM: Sim, ele estava de serviço.
TESTEMUNHA: Isso. Ele era o meu plantão.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo. Mas eu preciso saber o seguinte. Ele estava de plantão no dia que ocorreu o
arrombamento do alojamento ou ele estava no dia posterior de serviço?
TESTEMUNHA: Ele estava no dia no domingo, que foi o dia que (...) constataram tudo.
MPM: Certo. Mas o senhor acredita que essa subtração ocorreu no dia anterior?
TESTEMUNHA: No dia anterior ou mais para trás. Só que o dia que foi ‘plotado’ foi no
domingo. A gente acredita que não foi tão recente porque na sexta-feira acaba o expediente. O
sargento praticamente foi embora. Então ele deixou as coisas dele ali guardadas. Então foi no
sábado (...)”;
3) 2º Ten Ex Gustavo Ferreira Amorim, que afirmou:
“(...) MPM: O que o senhor sabe sobre esses fatos que foram narrados na denúncia? O senhor
teve alguma participação na ocorrência desses fatos? O senhor estava de serviço em algum
desses dias, no dia 16 ou 15 ou 17 de dezembro de 2023? O que que o senhor sabe? O que que
o senhor pode narrar para esclarecer ao conselho sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Então, na data que a vítima, o terceiro Sargento Cláudio, que eu me lembro,
era um domingo, não me lembro certo se era dia 16, acho que era 16 de dezembro, um
domingo. Eu estava de serviço, eu era oficial de dia no batalhão (...). Aí por volta, era na
parte da noite, que eu me lembro, era umas 10 da noite por aí. Ele me ligou e falou para eu ir
até as instalações da CCAP, que é a dependência que está até na denúncia. E assim eu me
dirigi à dependência. Ele me mostrou o alojamento dele. E ele me mostrou que o armário dele
estava arrombado. E ele me falou que ali dentro do armário ele possuía um telefone celular,
um iPhone. Assim ele acusou o fato do sumiço do aparelho celular. Assim que eu soube, eu
perguntei ao pessoal da guarnição de serviço, não me lembro quem eram os militares, mas
lembro que um dos acusados estava de serviço também, o ex-soldado Simões. Eu perguntei a
eles qual que era o que tinha acontecido, se eles tinham visto alguma coisa, eles tinham falado
que não. Aí eu procedi uma revista no material de todo mundo que estava, por ser final de
semana, não tinha todo mundo que utilizava aquela região. Então eu realizei a revista no
material de todos os que estavam presentes ali e não encontrei nada. Assim eu orientei ao
Sargento Cláudio para que ele fizesse um boletim de ocorrência, tendo em vista que a gente
não encontrou o material que ele tinha dado falta do armário dele.
MPM: Certo. Nesse primeiro momento, no dia 17 de dezembro, que foi quando ele, que consta
na denúncia, de 2023, que foi quando ele constatou o material e participou o senhor, que
realmente é um domingo. Neste dia, ele não chegou a participar para o senhor um sumiço dos
scanners da oficina do Quinto Batalhão? Nesse primeiro momento?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Nesse primeiro momento foi somente constatado o sumiço do celular?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Somente o telefone celular.
MPM: Certo. E posteriormente, o que foi feito? O senhor comunicou ao comando da unidade?
O que foi feito?
TESTEMUNHA: Eu relatei ao subcomandante, ele fez uma ligação a ele informando o fato
para que ele informasse ao comandante da OM. Assim ele ficou ciente do ocorrido e falou
para eu ir avisando dos fatos que decorressem disso aí.
MPM: Certo. E quando posteriormente o terceiro Sargento Cláudio, ele teria feito um
rastreamento do celular dele. O senhor ficou sabendo disso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. A gente, como ele falou que era um iPhone, eu me lembro de ter
falado para ele, você usava esse celular? Porque ele possui um sistema de rastreamento. Se o
aparelho estivesse ligado, ele poderia ser rastreado (...) Aí, nesse momento, ele conseguiu
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fazer o rastreamento e identificou um endereço na cidade de Porto União. E esse foi o
endereço que ele passou para a Polícia Militar.
MPM: Certo. Isso ainda foi no próprio dia 17 de dezembro?
TESTEMUNHA: Foi na noite. Sim, senhor.
MPM: Foi na noite ainda?
TESTEMUNHA: Foi na noite.
MPM: Certo. Então aí o senhor tomou conhecimento e aí quando ele fez uma ocorrência na
polícia (...), o senhor sabe como se deu essa ida até o endereço? O sargento foi sozinho?
Como aconteceu isso?
TESTEMUNHA: Não, não. Não, senhor. Pelo que eu não sei ao certo, senhor, mas eu me
lembro que ele fez a ligação para a Polícia Militar e a Polícia Militar falou que iria até o
local para verificar a ocorrência. Eu não sei ao certo se o sargento foi. Não me lembro se ele
foi ou não.
MPM: Certo. E em relação aos scanners da garagem do Quinto Batalhão, quando o senhor
tomou conhecimento que havia também sido subtraído, que havia sido retirado?
TESTEMUNHA: Foi pela manhã.
MPM: Foi pela manhã?
TESTEMUNHA: Foi no dia seguinte. Sim, senhor.
MPM: Aí, então, aí nós já estávamos no dia 18, na segunda-feira pela manhã.
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Aí o senhor ficou sabendo que havia sido constatada a falta dos dois scanners?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Se eu não me engano, o Sargento Cláudio, ele olhou nas
dependências da oficina, ele verificou que as portas estavam, não me lembro se tinha algum
tipo de arrombamento ou alguma janela aberta, não me lembro ao certo, mas eu sei que ele foi
lá, abriu a porta da oficina e verificou que estavam faltando esses dois scanners.
MPM: Certo. O senhor ficou sabendo que o Sargento Cláudio, ao recuperar o celular dele, ele
constatou que havia uma troca de mensagens entre o Simões e o Júnior e que havia também
por parte do soldado Simões o oferecimento de um scanner automotivo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Quando o Sargento Cláudio me informou sobre o sumiço dos
dois scanners, ele me mostrou o celular aberto que estava com a conta de um dos dois, se eu
não me engano, do Orlando, que foi quem recebeu o celular, estava logado na mensagem com
o Pedro Simões.
MPM: Certo. E este estava oferecendo um scanner para venda.
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Certo. O senhor sabe se esses scanners foram recuperados pelo batalhão?
TESTEMUNHA: Não sei. Não, senhor. Não sei.
MPM: O senhor não trabalha diretamente nessa companhia que é da oficina?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Certo (...). O senhor sabe informar se os dois acusados, o Júnior e o Simões, eles
pertenciam ao efetivo da garagem?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Sim.
MPM: Certo. Então eles tinham acesso tanto a esse alojamento em razão do trabalho diário,
como aos scanners?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Só que, como era final de semana, as dependências da oficina
elas ficavam trancadas (...).
MPM: Certo. Por isso então que houve a necessidade de haver o arrombamento ali para ter
acesso a esses equipamentos. É isso?
TESTEMUNHA: Isso. Sim, senhor. Por isso que a gente, por isso que acho que até o Cláudio
teve a suspeita de que houve algum arrombamento para que tivesse acesso aos scanners.
MPM: Certo. Quando houve a diligência para ir buscar o soldado Júnior para vir para o
batalhão, que ele teria pulado da viatura e teria se evadido. O senhor tomou conhecimento
desse fato?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Eu estava na viatura.
MPM: E ele ainda era o serviço do senhor ou foi o fato?
TESTEMUNHA: Era serviço meu. Era serviço meu porque era da noite para o dia, na
madrugada.
MPM: Certo. Então ele não chegou a vir para o batalhão depois de detido pela PM para ser
conduzido até o batalhão, ele não chegou a retornar?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: O senhor não chegou a ouvi-lo sobre isso? O senhor chegou a conversar em algum
momento com o Simões ou com o Júnior sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Sobre os fatos, não, senhor. Eu lembro que quando eu fui naquele serviço
mesmo ali, assim que eu saí das dependências da CCAP, não me lembro quem foi o militar,
mas da Polícia Militar que ligou para mim perguntando se eu era o oficial de dia e falou para
comparecer à delegacia, pois eles haviam feito a prisão de um soldado desertor. Aí dessa
forma eu fui com a viatura e fui lá na delegacia. Chegando lá eu, o soldado Orlando estava
prestando depoimento para a polícia. E aí eu fiquei aguardando.
MPM: Certo. Ele já era desertor nesse dia ou ele passou a desertor posteriormente quando ele
pulou da viatura?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Não, senhor. Ele já era desertor. Ele já estava na situação de
desertor antes do fato.
MPM: Antes do fato. Certo. E aí quando ele foi conduzido, estava sendo conduzido para o
batalhão, ele fugiu novamente. É isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Ele fugiu novamente quando estava sendo conduzido pela
viatura do batalhão. Ele fugiu novamente.
MPM: Certo. Entendi. O senhor tem mais algum detalhe que possa esclarecer esses fatos? Os
scanners da garagem do Quinto Batalhão não foram recuperados, não é?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, senhor, não tenho informação. Não possuo essa informação.
(...)
CONSELHO: Eu, inclusive, estava preparando a pergunta para o Soldado Anderson Silva
quando tive problema técnico, mas acho que cabe ao Tenente Gustavo Amorim, que é sobre
quando aconteceu o fato. A companhia estava no regime de permanência ou no regime de
plantão?
TESTEMUNHA: Era na permanência de plantão, Coronel.
(...)
CONSELHO: Estavam com um plantão. Então tinha quarto de hora, de duas em duas horas
trocava o militar que ficava na posição guarnecendo a subunidade?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)”;
4) Sd PMPR Diego Marinho Buratti, que afirmou:
“(...) MPM: Consta na denúncia que o Sargento Cláudio, após constatar o sumiço de um
telefone celular seu no alojamento no Quinto Batalhão de Engenharia, ele teria procurado a
ajuda da Polícia Militar, teria feito um rastreamento no celular e teria procurado ajuda da
Polícia Militar para a localização desse aparelho celular. Consta na denúncia que o senhor,
juntamente com o outro soldado PM, Matheus Valério, confirma, teriam ido até o local fazer
essa diligência para encontrar esse celular furtado. Confere?
TESTEMUNHA: Exatamente.
MPM: Certo. Então eu pergunto ao senhor que o senhor narre como foram, como ocorreram
esses fatos? Quando os senhores chegaram lá, quem os senhores encontraram? Se foi
encontrado o aparelho celular, como ocorreram esses fatos? Por gentileza, o senhor pode
falar.
TESTEMUNHA: Então, a gente recebeu um chamado pelo COPOM da nossa unidade, de uma
ocorrência que um Sargento do Exército teria o seu celular furtado e estaria rastreando. O
rastreamento estava dando em determinado local. A equipe deslocou até o local. Próximo do
local, encontrou o Sargento Cláudio, o qual relatou que teria sido furtado o seu celular, e
estava dando o rastreamento em cima de uma casa. A equipe foi até a casa, bateu palmas,
pediu para que alguém saísse, saiu uma senhora de nome Vanessa. Questionado se havia
algum celular daquele modelo na residência. Ela falou que o seu namorado havia adquirido
um celular recentemente, um iPhone. A equipe, de posse da informação, solicitou para que
esse indivíduo saísse para conversar com a equipe e trouxesse o celular para ser analisado.
De momento saiu o indivíduo chamado Orlando Von Gilsa Júnior, o qual de pronto pelo
Sargento Cláudio foi identificado como um desertor do Exército. E ele trouxe o celular e de
pronto também foi identificado como o celular do Sargento Cláudio. Era um iPhone 13, e ele
relatou que teria adquirido por uma quantia de R$ 400 de um indivíduo chamado Pedro
Simões, que seria um soldado do Exército Brasileiro, que teria pego o celular pela cerca do
Quinto Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, por volta das 13h30 do dia
17/12/2023. Diante dos fatos da constatação do crime de receptação, a equipe deu voz de
prisão ao indivíduo Von Gilsa. Solicitado, devido à complexidade da situação, envolvendo
outra instituição, foi solicitado o apoio do oficial CPU, o nosso oficial do coordenador de
policiamento da unidade, para estar presente no local. O que se fez presente lá. Foi solicitado
também o apoio do oficial de dia do Quinto Batalhão de Engenharia de Combate, o senhor
Tenente Gustavo Amorim. Foi deslocado com o Orlando Von Gilsa até a sede do 27º Batalhão,
nosso batalhão. O indivíduo foi no banco de trás da viatura. Não foi necessário uso de
algemas, nada. Não foi transportado no camburão por consideração à instituição. Foi
transportado o indivíduo até o 27º Batalhão, onde se fez presente o Tenente Gustavo Amorim.
A equipe confeccionou o boletim de ocorrência e deslocou até a sede da Quarta Subdivisão
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Policial, delegacia de Polícia Civil. O trajeto do 27º Batalhão até a Polícia Civil foi feito, do
Orlando, pelo oficial de dia, na viatura do Exército. E ali foi apresentado para a autoridade
policial os fatos, findando assim a nossa participação na ocorrência.
MPM: Posteriormente os senhores não tomaram mais, não tiveram mais nenhuma
participação, nem tomaram conhecimento de mais nada?
TESTEMUNHA: A equipe finalizou o atendimento da ocorrência entregando para a Polícia
Civil. A partir dali não ficou mais de responsabilidade nossa. Posteriormente, mas não dentro
da ocorrência, a gente ficou sabendo que ele se evadiu. Inclusive a viatura era do Exército.
Inclusive participamos de algumas diligências para tentar encontrar o mesmo, mas não foi
logrado êxito no dia. Mas essa já não era uma ocorrência nossa. A gente só participou, mas
não era nossa.
MPM: Certo. Então ele compareceu até a delegacia. Ele foi o Júnior, o Orlando?
TESTEMUNHA: Isso. Ele foi conduzido até a delegacia.
MPM: Certo.
TESTEMUNHA: Mas pela viatura da sede do 27º Batalhão até a delegacia, ele foi conduzido
pela viatura do oficial de dia, salvo engano.
(...)
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): Só para confirmar a informação, você ou qualquer outro policial
militar que estava na ocorrência confirmou a localização que estava sendo indicada pelo
Sargento Cláudio?
TESTEMUNHA: Sim, a gente encontrou o Sargento Cláudio antes de ir até a residência, onde
ele mostrou a localização. Ele estava com outro celular, obviamente, rastreando a localização.
E após esse fato, a gente constatar onde era a localização, a gente se deslocou até a
residência onde foi possível encontrar o Orlando (...)”; e
5) Sd PMPR Matheus Valério Ali Hably, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor ouviu a denúncia, sabe do que se trata?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Certo. Em relação, consta na denúncia que o Sargento Cláudio, ao constatar que havia
sido subtraído um aparelho celular de sua propriedade lá no Quinto Batalhão de Engenharia,
ele teria rastreado a localização de onde estaria o seu aparelho celular e teria solicitado o
auxílio da Polícia Militar do Paraná para ir até o local de rastreamento. Certo? Então eu
pergunto ao senhor, o senhor participou dessa diligência de ir até o local em que estava sendo
verificado pelo rastreamento do celular do Sargento Cláudio?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Positivo.
MPM: Certo. Então eu vou pedir para que o senhor narre o que aconteceu, como se ocorreu,
como se deram os fatos. O senhor pode, resumidamente, narrar aqui para o conselho o que
aconteceu, qual foi a participação do senhor juntamente com o soldado Diego Burate?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Certo. O senhor pode narrar aqui como ocorreram os fatos?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Certo. A equipe recebeu a denúncia através da nossa central de operações, o
COPOM, informando que um sargento do Exército havia constatado que um celular da marca
Apple, iPhone 13, havia sido furtado no Exército. De posse dessas informações, a equipe
deslocou até o endereço mencionado pelo sargento. Próximo ao endereço, a equipe encontrou
o Sargento Cláudio, onde através de outro celular ele verificou a localização onde constava o
celular furtado. De posse dessas informações, a equipe chegou na residência, onde
conversando com Vanessa, que relatou que no local a equipe informou que havia a localização
do celular nesse endereço dessa residência e indagada sobre se ela tinha conhecimento de
algum celular, ela relatou que seu namorado havia recentemente comprado um celular, um
iPhone, num valor de aproximadamente R$ 400. A equipe solicitou a presença do mesmo,
verificado depois através de sistemas de consulta, como Orlando Von Gilsa Júnior, onde no
local o sargento verificou que constatou que se tratava do aparelho telefone que era dele, da
pessoa dele. Identificada a situação, foi contatado o nosso oficial do dia, que é o responsável
Tenente, certificado das situações, foi deslocado até o batalhão, nosso batalhão, 27º de Polícia
Militar para confecção dos documentos. Cabe ressaltar que por se tratar de um militar e
serem instituições militares, o indivíduo foi transportado no banco de trás e não em
compartimento fechado. Interpelado o indivíduo sobre como havia, onde ele comprou, o que
havia acontecido, o mesmo relatou que havia comprado um dia antes o telefone do indivíduo
com o nome de Pedro Simões e que essa transação havia ocorrido através da cerca da própria
instituição do Exército Brasileiro. Diante dos fatos, a equipe confeccionou os documentos e foi
feito contato com o oficial de dia do Exército Brasileiro, para que tomasse ciência do
ocorrido. De posse dessas informações, a equipe do Exército deslocou até o nosso batalhão,
onde dali foi feito o transporte do Orlando para a Quarta SDP, que é a delegacia de Polícia
Civil, e foram realizadas as diligências cabíveis. A partir desse momento, o Orlando passou a
ter responsabilidade do Exército Brasileiro, onde foi conduzido por uma viatura do próprio
Exército.
MPM: Certo. E essa casa onde foi localizado o celular pelo rastreamento, era localizada em
União da Vitória, no Paraná?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: Certo. Por isso que foi acionada a Polícia Militar do Estado do Paraná?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: E ele foi conduzido também para a delegacia civil de União da Vitória?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: (...) o Júnior até a delegacia ele chegou a comparecer, ele foi ouvido lá pelo delegado?
TESTEMUNHA: Isso, foi ouvido pelo delegado. E a partir daí, por se tratar de um militar, ele
ficou sob a responsabilidade da condução, a custódia dele, pelo Exército Brasileiro.
MPM: Aí, posteriormente o senhor ficou sabendo que ele tentou se evadir da viatura do
Exército Brasileiro quando estava sendo conduzido para o Quinto Batalhão?
TESTEMUNHA: Positivo. Posteriormente, no dia seguinte, a gente recebeu essas informações
que ele havia pulado da viatura e conseguido efetuar a fuga. A equipe efetuou algumas
diligências posteriormente, nos dias seguintes, a fim de encontrá-lo, sem interesse, e a gente
teve conhecimento da fuga dele (...)”.
Em Audiência realizada no dia 19 de novembro de 2024, presentes os Acusados
e seus Defensores constituídos, foram interrogadas as seguintes Testemunhas numerárias do
Parquet, sendo uma delas comum à Defesa constituída do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE
SIMÕES FERREIRA:
1) Sd Ex Cristiano Wur Junior, que afirmou:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: OK. Senhor Cristiano, inicialmente eu lhe pergunto em que período o senhor
serviu lá no Quinto Batalhão de Engenharia e Combate em Porto União?
TESTEMUNHA: (...) Eu sou do ano de 2022, o ano que eu entrei como recruta e estou até
hoje.
MPM: Ah, o senhor foi licenciado agora em 2024?
TESTEMUNHA: Estou presente no batalhão ainda.
MPM: O senhor ainda está servindo. O senhor ainda pertence ao efetivo do batalhão. OK.
Obrigado. O senhor ouviu a leitura da denúncia. Resumidamente, trata-se da imputação aos
dois ex-militares, soldado Simões, na época, nome de guerra, soldado Júnior, respectivamente
o soldado Simões, pela subtração, o furto de um celular pertencente ao terceiro Sargento
Cláudio Veninski e de dois scanners veiculares de diagnóstico de injeção eletrônica
pertencentes ao Exército Brasileiro, Quinto Batalhão de Engenharia de Combate. E o Soldado
Júnior é imputado a ele a receptação do aparelho celular pertencente ao Sargento Cláudio.
São essas imputações. Esse fato teria ocorrido entre os dias 16 e 17 de dezembro de 2023. Eu
pergunto ao senhor, o que que o senhor sabe sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: A princípio eu não sei nada. Estava de serviço no dia. No dia estava de
serviço de motorista para ir até a delegacia para buscar para ir atrás de um tal desertor do
Exército que estava na delegacia, que acho que tinha furtado um celular alguma coisa assim.
Só fui acionado pelo oficial de dia e fui até a delegacia.
MPM: Certo. Então o senhor estava de serviço que dia? No dia 16 ou no dia 17 de dezembro?
O senhor recorda?
TESTEMUNHA: No dia 17.
MPM: No dia 17 o oficial de dia acionou o senhor para ir buscar um desertor que estaria
numa delegacia de polícia? É isso?
TESTEMUNHA: Foi, senhor.
MPM: Certo. Essa delegacia de polícia era em União da Vitória?
TESTEMUNHA: União da Vitória.
MPM: Certo. E esse desertor era o Orlando Von Gilsa Júnior, o senhor sabe dizer?
TESTEMUNHA: Foi, sim. Isso mesmo.
MPM: Certo. E o que que o senhor falou que esse desertor teria sido, ao todo, de um furto de
um celular? É isso?
TESTEMUNHA: Eu fiquei sabendo lá no batalhão de serviço que tinha sumido o celular. Aí
me avisaram que o Cláudio tinha rastreado o celular e foi pego o desertor com o celular que
ele estava na delegacia. Aí eu fui acionado de dia de serviço e fui até a delegacia para buscar
esse desertor.
MPM: Certo. E o que que aconteceu? O senhor pode narrar?
(...)
TESTEMUNHA: Estava em domingo, dia 17 de dezembro de 2023. Fui até a delegacia, foi o
oficial de dia, para até a delegacia eram às 10 horas da noite. Fui até a delegacia, vi lá o
desertor, o Von Gilsa, e eles ficaram lá até fazer o boletim de ocorrência. Depois disso eu fui
encaminhado para trazer ele até o batalhão. No batalhão, perto do posto Delta, o Von Gilsa
pulou da viatura, ele estava na parte de trás com o Soldado Anderson Silva. A viatura estava
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

numa viatura Maruá. Eu cheguei no batalhão, encontrei a viatura na guarda. Quando fui ver o
oficial de dia, os dois não estavam mais na parte de perto da viatura. A gente voltou, eu
encontrei o Anderson Silva na rua e ele me contou a história. O Von Gilsa tentou pular da
viatura e os dois caíram da viatura na rua.
MPM: Certo. Em relação. OK. Isso aí então foi o que o senhor foi lá buscar o Júnior e
ocorreu esse episódio aí. O senhor trabalhava, o senhor era motorista?
TESTEMUNHA: Positivo.
MPM: O senhor conhecia o Simões e o Júnior?
TESTEMUNHA: Só pelo batalhão.
MPM: O senhor pode repetir?
TESTEMUNHA: Só pelo batalhão, pelo Exército.
MPM: No dia a dia no trabalho na garagem, o senhor tinha contato com eles ou eles eram de
outra companhia?
TESTEMUNHA: Eu já encontrei eles em festa, assim, outras coisas, mas era mais no
batalhão.
MPM: No dia a dia, o senhor não tinha contato com eles?
TESTEMUNHA: Não, não.
MPM: Certo. Sabia se eles, tinha conhecimento que eles trabalhavam na garagem, na oficina
da Companhia de Comando e Apoio?
TESTEMUNHA: (inaudível)
MPM: Eles então tinham acesso lá ao local. O senhor ficou sabendo qual o local onde foi
onde ocorrera a subtração do aparelho celular do terceiro Sargento Cláudio e dos dois
scanners do Exército? O senhor ficou sabendo exatamente qual era o local?
TESTEMUNHA: Mais ou menos. Fiquei sabendo por cima.
MPM: Certo. Mas eles tinham acesso a esse local onde foram subtraídos esses objetos, esses
bens?
TESTEMUNHA: Eu acredito que não.
MPM: Não. No dia a dia eles não trabalhavam lá na oficina, no alojamento? Eles não tinham
acesso diário a esse local?
TESTEMUNHA: Na oficina? Sim, senhor. Só que no alojamento do sargento, onde sumiu o
aparelho, não tinha acesso.
MPM: Certo. O senhor sabe como foi subtraído esse, se o senhor souber, narre o que, o que,
se o senhor souber, o senhor sabe como foi subtraído esses aparelhos e o celular? O senhor
ficou sabendo?
TESTEMUNHA: Não sei, Doutor.
MPM: O senhor pode repetir?
TESTEMUNHA: Não sei dizer.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): OK. Só para encerrar, quando você foi ouvido no IPM, evento
um, folhas 66, você mencionou que em algumas ocasiões saiu com eles à noite em bares e
casas noturnas. Hoje você disse que tinha um relacionamento estritamente ao Exército. Você
confirma qual das versões?
TESTEMUNHA: Confirmo que eu já saí com eles em festas, igual eu disse já.
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): Desculpe (...) eu não ouvi. Poderia repetir, por gentileza?
TESTEMUNHA: Confirmo que já saí. Eu confirmo que já saí com eles de festas. Eu encontrei
eles em festas e no batalhão (...)”; e
2) ex-Sd Ex Juan Felipe Bueno Ferreira, que afirmou:
“(...) MPM: Qual o período que o senhor serviu lá no Quinto Batalhão?
TESTEMUNHA: Eu entrei em 2022.
MPM: Certo. E o senhor foi licenciado quando?
TESTEMUNHA: 2023. Em março eu saí.
MPM: Ah, o senhor saiu em 2023 ou 2024?
TESTEMUNHA: 2024. Errei.
MPM: Ah, sim. 2024 (...) Porque esses fatos ocorreram no final do ano de 2023. O senhor era
da garagem?
TESTEMUNHA: Eu era da oficina.
MPM: Era da oficina ali junto com o Simões e com o Júnior?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Certo. Em relação a esses fatos que foram narrados na denúncia, o que que o senhor
sabe? O que que o senhor pode relatar para o conselho?
TESTEMUNHA: No dia que aconteceu lá, que descobriram que roubaram o celular, eu estava
de serviço na primeira companhia. Na CCAP (...). E eu não me lembro quem que era o cabo
do dia da CP, que estava responsável pelo Simões, mas era 2 horas da madrugada, mais ou
menos, que eu já estava na minha hora de descanso. O Simões foi até a companhia para me
acordar, alegando que tinha visto alguém correndo perto da oficina.
MPM: Uhum. E aí?
TESTEMUNHA: Eu fui, toquei o PDA, avisei, se eu não me engano, acho que o oficial de dia
era o Gustavo Amorim. Avisei eles e eles ficaram responsáveis pelo que aconteceu depois.
Depois das 2 horas eu fiquei responsável pelo Simões da Primeira Companhia.
MPM: Certo. O senhor trabalhava junto com eles nesse mesmo local da oficina onde ficava o
alojamento do Sargento Cláudio e também na sala onde ficava os scanners, que pertenciam ao
Exército?
TESTEMUNHA: Sim. Sim. Nós trabalhava (...) tudo junto ali, era todo mundo ajudava um ao
outro.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo. É oficina. E ali todos sabiam da existência desses scanners ali naquele local?
TESTEMUNHA: Certo.
MPM: Utilizavam nas atividades da oficina?
TESTEMUNHA: Sim, utilizava. Utilizava um que só funcionava, se eu não me engano. O outro
não funcionava direito.
MPM: Certo. E ali também era de conhecimento que tinha o armário, o alojamento do
Sargento também era de conhecimento do pessoal?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
MPM: Certo. O senhor conversou com eles, perguntou para eles? Consta na denúncia que o
celular, conforme o senhor ouviu na leitura da denúncia, consta que foi encontrado com o
Júnior o aparelho celular que seria de propriedade do Sargento Cláudio, e ele ali confirmou
com outras testemunhas que havia sido subtraído lá do alojamento, o armário do Sargento
Cláudio, e entregue ao Júnior do Simões pelo Júnior. O senhor ficou sabendo que isso
ocorreu?
TESTEMUNHA: Sim, fiquei sabendo que ocorreu.
MPM: Certo. O senhor confirma que efetivamente houve isso, que o Simões subtraiu esse
aparelho e que posteriormente entregou para o Júnior? Disso não há dúvidas.
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Certo. Em relação aos scanners, consta aqui também dos autos, e até por depoimentos
que o Simões estaria oferecendo na época para a venda scanners com as mesmas
características que os que tinham lá na oficina do Quinto Batalhão. Isso inclusive levou que o
Sargento Cláudio fosse verificar e ele constatou, inclusive olhando no celular, isso tudo está
na denúncia, constatou no celular que havia uma troca de mensagens entre o Simões e o
Júnior sobre esses scanners. O senhor ficou sabendo disso?
TESTEMUNHA: Sobre a venda dos scanners? Não fiquei sabendo. Fiquei só sabendo sobre as
conversas sobre os scanners que seriam pegos pelas mensagens. Só que depois estava tudo em
temporário as mensagens.
MPM: Certo. Mas o senhor sabe que eles trocaram mensagens sobre esse scanner e que ele
estaria oferecendo esses scanners, um scanner pelo menos?
TESTEMUNHA: Sim, sim.
MPM: O senhor confirma isso? Que ele efetivamente ele estava oferecendo um scanner.
TESTEMUNHA: Sim, confirmo.
MPM: E o senhor chegou a conversar com ele (com o Simões) sobre isso ou não?
TESTEMUNHA: Não, não.
MPM: Nem com o Júnior?
TESTEMUNHA: Nem com o Júnior. Sobre scanner, celular, nenhum.
MPM: O senhor apenas ficou sabendo que houve isso?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Mas não chegou a conversar diretamente com eles?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Deixa eu ver o que mais aqui. Como era o comportamento do Simões e do Júnior lá na
oficina? Eles tinham algum problema? Eles trabalhavam bem? Como era o dia a dia deles lá?
TESTEMUNHA: O Simões, ele trabalhava normal, trabalhava, conversava com todo mundo
lá, era um cara trabalhador dentro da oficina até o ocorrido. E o Orlando, na verdade até
ficamos surpreendidos dele ter ficado desertor do quartel, porque o militar trabalhava bem,
era entendido sobre mecânica e do nada ele virou desertor e acabou acontecendo os
ocorridos, mas não tinha inimizade lá dentro nenhuma coisa.
MPM: Certo. OK. Mais algum detalhe que o senhor se lembre?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Certo. No dia o senhor estava de serviço na outra companhia, não na Companhia de
Comando e Apoio, quando se desencadeou essa questão toda que o senhor relatou?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: O senhor chegou a comparecer lá no local, na oficina? Chegou a ver o alojamento e a
oficina no dia?
TESTEMUNHA: Sim, nós fomos de noite ver lá se tinha alguma coisa aberta ou alguma porta
estourada. Mas só uma janela mesmo.
(...)
MPM: O que que o senhor constatou?
TESTEMUNHA: Constatei (...) apenas uma janela que (...) só estava encostada. Mas o resto
estava tudo fechado.
MPM: Certo. Tinha sinais de arrombamento?
TESTEMUNHA: Não, porque a janela abria para cima. Era só subir a janela.
MPM: Era só forçar que ela abria?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Era só forçar. Se usasse um instrumento, uma chave de roda, alguma coisa, abria?
TESTEMUNHA: Não. Eu subia com a mão mesmo.
MPM: Não entendi.
TESTEMUNHA: A janela subia com a mão mesmo. Não precisava fazer força com chave
nenhuma, porque ela não ficava trancada em si.
MPM: E isso era de conhecimento do pessoal da garagem ali da oficina? O pessoal tinha
conhecimento dessa possibilidade de abrir a janela?
TESTEMUNHA: Sim. Apenas o ferramental, onde ficava a chave lá, ficava trancado
inteiramente.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo. Então, para ter acesso ao ferramental precisaria violar, arrombar?
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): (...) No alojamento do Sargento responsável pela oficina, tinha
sinais de arrombamento?
TESTEMUNHA: Não.
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): Na porta de acesso ao alojamento?
TESTEMUNHA: Na porta de fora do alojamento não tinha sinal, mas a porta que ficava
dentro da oficina lá, ela apenas estava encostada, não estava trancada.
Dr. Fábio Maciel (Defesa 1): (...) O senhor chegou a verificar o armário particular do
Sargento responsável?
TESTEMUNHA: Não, não, não cheguei a olhar (...)
(...)
CONSELHO: Juan, você disse que o Pedro, por volta de 2 horas da manhã, foi te acordar em
outra subunidade, porque ele tinha visto alguém dentro do quartel e com isso foi acionado o
plano de defesa do aquartelamento. A pergunta é: por que que ele foi acordar você e ele não
foi acionar, por exemplo, o oficial de dia, o sargento de dia ou os militares da subunidade
dele, ele estando de serviço?
TESTEMUNHA: Sim, também não sei o motivo porque ele foi me acordar lá, porque
literalmente era na outra companhia. No dia acho que não tinha, não sei. Não lembro se tinha
cabo de dia na CCAP. Eu me lembro que o serviço de soldado estava bem apurado aquele
tempo e acho que estava tendo cabo de dia apenas em duas companhias que era na Primeira e
na Segunda ou na CEP. Era apenas duas companhias que estava tendo cabo de dia. Não sei se
foi esse o motivo que ele foi me acordar lá ou deveria ter ido acordar o sargento da
companhia da CCAP, mas ele foi diretamente me acordar lá e eu literalmente só fui lá e
chamei o Tenente Gustavo Amorim, que foi tocado o PDA.
CONSELHO: Certo. E outra pergunta, naquele dia o Pedro, qual era a função dele? Ele
estava de permanência ou de plantão lá na CCAP?
TESTEMUNHA: Ele estava punido lá na CCAP.
CONSELHO: Ah, ele não estava de serviço naquele dia? Ele estava punido lá?
TESTEMUNHA: Estava punido. Estava punido.
CONSELHO: Então, no caso dele punido, ele nem podia ter saído da CCAP?
TESTEMUNHA: Não (...)”.
Nessa Assentada, o Réu ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA
foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: São verdadeiros esses fatos da denúncia do Ministério Público Militar?
ACUSADO: Não.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O que foi que houve em relação a essa situação que a denúncia está falando, do furto
do celular? Você sabe o que aconteceu? Você tem alguma coisa que possa esclarecer, nos
ajudar a esclarecer?
ACUSADO: Sim. Eu estava de serviço, aí eu não compareci no serviço. Aí eles me puniram.
Eles me puniram e eu fiquei detido na companhia. Então na companhia, tanto quando eu ia
almoçar, quanto quando eu ia jantar, eu não podia sair sozinho. Minha mãe trazia as coisas
para mim na guarda, era cabo de dia me acompanhando, era sargento de dia. Não faz sentido
o que eles estão me acusando. Nem celular eu não tinha acesso.
JUIZ: Você não podia sair sozinho por quê?
ACUSADO: Porque eu estava detido na companhia.
JUIZ: Detido disciplinarmente.
ACUSADO: Isso. Por faltar serviço e por chegar atrasado um expediente. Só isso. Disciplinar.
JUIZ: Em prisão disciplinar tem isso, não pode sair sozinho. Não entendi. Pode explicar por
mim, por gentileza, como é isso?
ACUSADO: Isso. Eu estava detido na companhia por faltar serviço, chegar atrasado no
expediente. Quando a pessoa está detida, ela não pode sair sozinha e não pode andar no
batalhão inteiro. Se for andar, tem que andar acompanhado dos mais antigos.
JUIZ: Nesse dia, você estava punido nesse dia 17 de dezembro?
ACUSADO: Isso. Dava o pernoite, nós encerrava para a companhia, limpava a companhia e
depois não podia sair.
JUIZ: Você estava punido, preso disciplinarmente no alojamento ou em cela?
ACUSADO: Eu estava no alojamento. Eu não podia sair do alojamento.
JUIZ: Não podia sair do alojamento. Entendi. Não estava na cela.
ACUSADO: Os plantões tinham que ficar cuidando de mim ali.
JUIZ: Sim. Em relação ao celular, você entrou em contato com o Von Gilsa Júnior sobre o
celular?
ACUSADO: Em nenhum momento. A conta do meu Instagram era vinculada em vários
celulares, até no Sargento Cláudio.
JUIZ: E por que ele falou isso? Não entendi. Por que ele falou que foi que você?
ACUSADO: Não faço ideia.
JUIZ: Inclusive disse pelo valor de R$ 400, não é?
ACUSADO: Minha mãe estava doente. Eu pedia celular de sargento, cabo, soldado, porque
como eu era EV, eu não podia levar celular. Aí eu pedia o deles.
JUIZ: Uhum. Ele tinha dito também que foi avisado pelo Instagram que esse celular iPhone
havia sido subtraído. Você chegou a comentar sobre a ocorrência desse furto do celular do
Sargento Wierzbicki para o Júnior?
ACUSADO: Em nenhum momento. Eu não sabia de roubo, não sabia de nada, porque não
tinha como entrar em contato. Eu não conseguia nem sair da companhia.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Em relação a esses scanners, o que que você tem a dizer sobre esses scanners? A
mesma coisa?
ACUSADO: O que eu tenho a dizer é que eu trabalhava com eles na oficina, só que em
nenhum momento o que eles falaram é verdade.
(...)
CONSELHO: Pedro, você falou que estava detido na subunidade, não é? Realmente, quando o
militar ele está detido, ele fica na subunidade, podendo transitar na subunidade. Ele não pode
sair sozinho, a não ser que seja alguma coisa acompanhado. Agora eu não entendi a relação
que você fez de você estar detido e o celular. O detido ele pode usar celular dentro da
subunidade?
ACUSADO: Negativo.
CONSELHO: Na Quinta Companhia não pode?
ACUSADO: Não pode. Esse ano pôde. Mas, no meu ano, quem levasse o celular, se fosse
pego, era detido, punido ou preso. E eles faziam a revista toda hora nos armários em tudo
para ver quem estava com o celular.
CONSELHO: OK. Pedro, outra pergunta que eu tenho para fazer, você mesmo falou que
quando está detido não pode sair da subunidade, não é? Mas a testemunha Juan Felipe
acabou de relatar para a gente que no dia do ocorrido você foi até a outra subunidade para
acionar ele porque tinha visto alguém próximo da oficina. Como você me explica isso aí, por
favor?
ACUSADO: Ele não soube falar (...). Ele não soube falar porque eu estava na Primeira
Companhia com ele. Eu já estava com ele ali. Aí ele saiu comigo no... onde eles fumam
cigarro. Aí ele ficou na porta e eu fiquei um pouco ali e ele, a todo momento, ele estava de
olho em mim porque eu estava detido. Aí um cara passou correndo com mochila, eu peguei,
avisei ele e eu acionei o PDA. Aí o sargento da Guarda fez a ronda e aí o (inaudível)
confirmou que tinha alguém transitando pelo batalhão de mochila.
CONSELHO: Você saberia dizer quem é esse alguém?
ACUSADO: Não faço ideia.
(...)
MPM: (...) Que período o senhor serviu ali no Quinto Batalhão?
ACUSADO: Eu servi em 2024, o ano todo.
MPM: O senhor só serviu somente no ano de? Mas em 2023 o senhor já estava em dezembro?
ACUSADO: 2023 que eu servi. Isso.
MPM: Ah, o senhor entrou em março e foi licenciado quando?
ACUSADO: Eu não lembro a data, mas eu servi um ano certinho.
MPM: Não, não entendi. O senhor pode repetir, por favor?
ACUSADO: Eu não lembro a data, mas eu servi um ano certinho.
MPM: Um ano. Certo. O senhor entrou em março e saiu em março de 2024? Foi isso?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Saí em janeiro. Janeiro saí.
MPM: (...) Janeiro de 2024. Certo. O senhor foi licenciado a bem da disciplina ou o senhor foi
por término de serviço?
ACUSADO: Foi acho que término de serviço.
MPM: Término de serviço. O senhor não chegou a responder nenhuma sindicância por
punição, alguma coisa assim?
ACUSADO: Ah, não. Sindicância eu respondi. Respondi por causa que eu fiquei punido, por
faltar serviço, expediente.
MPM: Certo. Mas o seu licenciamento foi por término de serviço?
ACUSADO: Eu não cheguei a consultar, mas é para ser isso aí. Sim, senhor.
MPM: Certo. O senhor recebeu o certificado de reservista (...)?
ACUSADO: Esse aí eu peguei, tanto que eu trabalho, tudo, sem problema.
MPM: OK. Tudo bem. O senhor trabalhou todo o período que o senhor serviu lá na garagem
da CCAP? Foi isso?
ACUSADO: No começo eu era do PO. Certo.
MPM: Depois?
ACUSADO: Depois o Cabo Chaval da oficina me chamou para trabalhar de soldador na
oficina.
MPM: Quem que o chamou?
ACUSADO: Cabo Chaval.
MPM: E que mês o senhor se recorda? O mês que o senhor foi para a garagem, para a
oficina?
ACUSADO: Foi um mês, um mês e pouco depois do internato.
MPM: Certo. E quem trabalhava com o senhor na oficina?
ACUSADO: Na parte da solda era eu. Só o soldado.
MPM: Certo, mas na oficina como um todo.
ACUSADO: Ah, na oficina era o Sargento Cláudio, Cabo Chaval, Soldado Orlando Von Gilsa,
o João Felipe.
MPM: Certo. O local onde foi retirado esse material que consta na denúncia, o senhor
conhece?
ACUSADO: Conheço, mas eu não tinha acesso.
MPM: O senhor não tinha acesso no dia a dia, mas o senhor conhece ali, fazia parte da
oficina?
ACUSADO: Isso.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Certo. O Sargento Cláudio era o seu, era o graduado que era o seu superior imediato?
O senhor era subordinado diretamente a quem?
ACUSADO: Primeiro Sargento.
MPM: Não entendi. Por favor, repete.
ACUSADO: Primeiro Sargento Heitor. Ele que passava as missões para nós.
MPM: Certo. E o Sargento Cláudio era o que ali na oficina?
ACUSADO: Ele era mais da parte mecânica.
MPM: Certo.
ACUSADO: Ele e o Soldado Orlando Von Gilsa.
MPM: O Von Gilsa trabalhava diretamente com ele?
ACUSADO: Era só com o Sargento Cláudio na mecânica.
MPM: Certo. E o senhor não trabalhava diretamente com ele?
ACUSADO: Negativo. Era mais na parte da solda.
MPM: Certo. E o senhor chegou a verificar assim? Quando o Sargento Cláudio o interpelou,
ele relata que ficou nervoso e tal, ele não teve uma explicação muito convincente, pelo menos
para ele. O senhor chegou a ir lá no local para verificar o que tinha acontecido? O senhor em
algum momento foi lá no local onde ocorreram os fatos, onde ocorreram essa subtração
depois de ocorrido?
ACUSADO: Eu nem sabia de nada.
MPM: O senhor não foi lá no local em nenhum momento depois que ocorreu o fato?
ACUSADO: Não, negativo. Eu estava na companhia.
MPM: OK. Ficou uma dúvida que eu vou pedir para o senhor me esclarecer. Tudo o que eu
pergunto para o senhor, o senhor responde se o senhor quiser, não é obrigado a responder,
mas só para esclarecer. A primeira testemunha que foi ouvida aqui, ele diz que no dia ele
estava de serviço e que o senhor fazia parte da guarnição, que era um dos plantões dele. O
senhor confirma isso?
ACUSADO: Negativo. Eu estava punido, estava detido.
MPM: O senhor estava detido?
ACUSADO: Isso.
MPM: O senhor estava escalado de serviço, mas faltou o serviço, ficou detido. Foi isso?
ACUSADO: Isso. Eu estava escalado de serviço, aí acabei faltando e no outro dia eles
acabaram me punindo e eu fiquei detido. No final de semana, o senhor estava detido ali,
sábado e domingo, era isso?
ACUSADO: Eu já estava uns dias detido, aí eu passei o final de semana e mais para semana
detido.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Entendi. Então o senhor já estava alguns dias detido. Certo. E como é que o senhor
tomou conhecimento que houve esses fatos, que houve que mexeram no armário do Sargento
Cláudio, que retiraram o celular, que houve a retirada dos scanners da oficina? Como é que o
senhor ficou sabendo?
ACUSADO: Porque o Sargento Cláudio veio ‘reto’ em mim, não sei o porquê.
MPM: Ele veio lhe questionar, foi isso?
ACUSADO: Isso. Veio me questionar, veio, foi me empurrando na parede, me pressionando,
me pressionando, sendo que eu estava detido e não podia nem sair da companhia.
MPM: Certo. Uma coisa é estar detido, não poder ir, outra é efetivamente ir. O senhor, eu não
entendi até agora, se o senhor está detido na Companhia de Comando e Apoio, o que o senhor
foi fazer na outra companhia? Por que que o senhor estava na outra companhia junto com o
Juan Felipe (...)? Fazendo o quê lá na outra companhia se o senhor era da CCAP e não
poderia sair da CCAP?
ACUSADO: O sargento de dia me transferiu para lá.
MPM: Que Sargento de dia? Qual Sargento de dia?
ACUSADO: Agora não lembro, mas o sargento me transferiu para lá.
MPM: Certo. E por que que o senhor estava, o senhor estava detido? E por que que 2 horas
da madrugada o senhor estava acordado a ponto de acionar, declarar que viu alguém
correndo da outra companhia? O senhor viu alguém correndo aonde? De onde para onde?
ACUSADO: Estava eu e o Soldado Juan Felipe. Nós dois estávamos acordados. Aí eu fui lá
para fora, onde eles fumam cigarro, e o Juan Felipe ficou na porta. E nisso eu vi um cara de
mochila correndo perto da oficina. E nisso eu fui, avisei o Juan Felipe e toquei o PDA.
MPM: Mas de onde o senhor estava? O senhor via a oficina? Tinha acesso? O senhor estava,
o senhor é da Companhia de Comando e Apoio. A garagem é da Companhia de Comando e
Apoio que fica, segundo consta aqui, segundo declara, fica do lado. E o senhor estava na
outra companhia. Como é que o senhor visualizou tudo isso?
ACUSADO: A Primeira CIA também é do lado, só que eu não tinha acesso à oficina. Eu só
tinha acesso só no dia a dia, que aí eles me liberavam para ir para a oficina. Terminou o
expediente, eu voltava e ficava ali detido.
MPM: Certo. OK. Obrigado. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor nega os fatos. O
senhor não é obrigado a confessar nada. Aliás, o senhor não é obrigado a declarar nada. Mas
eu pergunto ao senhor o seguinte: por que razão o Von Gilsa, o Júnior, iria declarar o seu
nome, que teria pego o celular pela cerca do batalhão com o senhor, justamente no dia que o
senhor estava lá detido ou de serviço, e que (...) inclusive a namorada ou esposa dele também
teria declarado que teria comprado de um militar e ele declinou que seria o seu nome? E
também por que o Sargento Cláudio iria também declarar que houve a troca de mensagens
entre o senhor e que chegaram à identificação do senhor? Por que que essas duas pessoas
apontariam o senhor e não outra pessoa? O senhor saberia explicar isso?
ACUSADO: Tudo começou numa mochila que eu tinha emprestado do Soldado Orlando. Aí
acabaram estourando meu armário e roubando essa mochila. E nós ficamos de intriga um
com o outro, nos encrencamos, discutimos.
MPM: O senhor com quem?
ACUSADO: Com o Soldado Orlando.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Então o senhor afirma que o Soldado Orlando inventou essa história de que teria
comprado do senhor, (...) que não é verdadeiro?
ACUSADO: Com certeza né.
MPM: O Sargento Cláudio também inventou a história? Ele teria faltado com a verdade ao
declarar que viu as mensagens que os senhores trocaram?
ACUSADO: Sim, porque eu não tinha um contato assim, com o celular, porque eu era EV, eu
não podia levar para dentro (...). E como eu estava punido, minha mãe estava doente, eu
pegava o celular de terceiros, de sargento, cabo, soldado, para eu poder entrar em contato e o
meu Instagram ficava vinculado.
MPM: Certo. OK. Mas o conteúdo das mensagens menciona essa situação entre os senhores.
ACUSADO: Só que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tinha contato com ele (...)”.
Ainda na referida Assentada, por sua vez, o ex-Sd Ex ORLANDO VON GILSA
JUNIOR, após ser Qualificado, ao ser Interrogado manifestou-se pelo exercício do direito de
permanecer em silêncio (artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal), não respondendo,
portanto, a qualquer questionamento feito em Juízo. Ao término da referida Sessão, o
Magistrado da Auditoria da 5ª CJM “(...) determinou vista dos autos às partes para fins do
art. 427 do CPPM (...)”.
Em 9 de dezembro de 2024, o Ministério Público Militar peticionou nos autos,
nos seguintes termos:
“(...) Após uma verificação detalhada dos autos, este Órgão Ministerial constatou que no IPM
nº 7000023-38.2024.7.05.0005, que deu origem a presente Ação Penal Militar, APM nº
7000108-24.2024.7.05.0005, está faltando uma folha do LAUDO DE AVALIAÇÃO E
PERICIA, documento constante do citado IPM nº 7000023-38.2024.7.05.0005 (Evento 18,
DILIG4, fls. 13/14 - numeração do Evento), entretanto falta a folha nº 04 da numeração do
dito LAUDO DE AVALIAÇÃO E PERICIA, que pula da folha 03 para 05 (numeração própria
do referido LAUDO).
Assim sendo, o Ministério Público Militar requer, no prazo do artigo 427 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o seguinte:
1. Que o Senhor Oficial que foi encarregado da Perícia, proceda novamente a juntada, aos
autos desta APM nº 7000108-24.2024.7.05.0005, do LAUDO DE AVALIAÇÃO E PERICIA,
documento constante do citado IPM nº 7000023-38.2024.7.05.0005 (Evento 18, DILIG4, fls.
13/14) de forma completa, com todas as folhas numeradas, folhas 01 até a folha 12, do citado
documento;
2. A vinda aos autos das certidões de antecedentes judiciais criminais atualizadas dos
acusados PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA e ORLANDO VON GILSA JUNIOR.”
(Grifos no original).
Em 24 de janeiro de 2025, foi lavrado a Certidão Judicial dando conta de que:
“(...) o ilustre Dr. FÁBIO MACIEL JAKYMIU, OAB/PR 58336, representante da defesa do
acusado, PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, renunciou ao prazo do artigo 427 do
CPPM, conforme registrado no evento 59, não tendo formulado requerimentos (...)”.
Em 28 de janeiro de 2025, foi lavrada a Certidão Judicial dando conta de que:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) o prazo do artigo 427 do CPPM transcorreu in albis para o ilustre Dr. ALLAN CESAR
SCHEIBE, advogado OAB/PR 071352, representante da defesa do acusado, ORLANDO VON
GILSA JUNIOR, conforme registrado no evento 61 (...)”.
Em 3 de fevereiro de 2025, em cumprimento às Diligências requeridas pelo
Parquet das Armas, foi juntado aos autos o Laudo de Avaliação e Perícia, de 19 de março de
2024, do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, subscrito por 2 (dois) Peritos, nos
seguintes termos:
“(...) 1. Quanto a (sic) avaliação do aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul claro, modelo
A2482, IMEI 1 - 376199672850732 e IMEI 2 - 3761996722756467:
a. Juntada de documento: foi solicitado ao 3º Set CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI que
apresentasse a nota fiscal do referido aparelho. O mesmo apresentou a FACTURA Nº 004-001-
0000738 do estabelecimento comercial Platinum Shop (Interpro Paraguay S.A., situada na
Avenida Perpetuo socorro c/Meal, Francisco S. Lopes, Pedro Juan Caballero - Paraguay),
datada de 07 de dezembro de 2023, cujo valor pago no Iphone 13 128 GB azul foi de U$
517,00 (cópia da nota fiscal em anexo).
b. Avaliação: ao inserir o valor da nota apresentada (US$ 517,00) no Conversor de Moedas
do Banco Central do Brasil em 19 de março de 2024, cuja data de cotação apresentada no site
é de 18 de março de 2024, obteve-se o valor em moeda nacional corrente de R$ 2.591,10.
2. Quanto aos danos causados, na porta que foi “estourada” do alojamento, na área interna
da oficina da CCAp, bem como a janela que estava com sinais de arrombamento da sala de
ferramental da oficina onde existiam 2 scaneres:
a. Juntada de documentos: Extrato do SISCOFIS de uma (01) fechadura externa e Extrato do
SISCOFIS de um (01) galão de tinta esmalte com azul celeste 3,6 L.
b. Porta “estourada” do alojamento, na área interna da oficina da CCAp: observou-se marcas
na madeira e na pintura, cujas características indicam que a porta foi estourada com emprego
de ferramenta, conforme a foto (Nr 01). No entanto, observou-se também que o funcionamento
da tranca da porta foi reestabelecido, pois já foi arrumada, o que impossibilitou atestar o
estado do material logo após a ocorrência do furto, conforme a foto (Nr 02).
1) Danos observados: danos na pintura do batente da porta e na porta propriamente dita e
dano (amassado) na contra testa da fechadura e na fechadura propriamente dita, conforme a
fotos Nr 01, 02 e 03.
2) Avaliação: Um (01) galão de tinta esmalte com azul celeste 3.6 L para pintura do batente
da porta e na porta propriamente dita cujo valor no Sistema de controle físico é de R$ 50,00.
Uma (01) fechadura externa para substituir a danificada cujo valor no Sistema de controle
físico é de R$ 119,90. Total da avaliação dos danos à porta R$ 169,90.
c. Janela da sala de ferramental da oficina: não foram observados danos, conforme fotos (Nr
04 e Nr 05) (...)” (Grifos no original).
Em 18 de março de 2025, foi acostado aos autos o Ato Ordinatório da Secretaria
da Auditoria da 5ª CJM dando “(...) VISTA sucessiva, ao Ministério Público Militar e às
Defesas, dos presentes autos, para fins do artigo 428, do Código de Processo Penal
Militar.”.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão ministerial pugnou pela procedência da Denúncia a fim de condenar “(...)
PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, nas sanções do artigo 240, § 6º, I e no artigo
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) (...)” (Grifo no original) e “(...) ORLANDO VON
GILSA JUNIOR, pela Receptação, incurso nas sanções do artigo 254, do Código Penal
Militar (CPM).” (Grifo no original).
A Defesa constituída do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA
apresentou suas Alegações Escritas em 12 de maio de 2025, requerendo “(...) a absolvição do
defendente, ante a nítida e inequívoca ausência de provas (...)” por considerar “(...) a
inexistência de comprovação efetiva da autoria do delito (...)”.
A Defesa constituída do ex-Sd Ex ORLANDO VON GILSA JUNIOR, por sua
vez, apresentou suas Alegações Finais em 14 de maio de 2025, requerendo a absolvição do
Réu, “(...) com fundamento no art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar
(...)”, ante “(...) a ausência de provas suficientes para a condenação do acusado (...) pelo
crime de receptação previsto no art. 254 do Código Penal Militar (...)” (Grifo no original).
Em 16 de maio de 2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª CJM despachou nos autos, nos seguintes termos: “(...) não havendo nenhuma
nulidade a ser sanada ou qualquer falta prejudicial ao esclarecimento da verdade a ser
suprida, entendo que o presente feito encontra-se devidamente preparado (...)”, designando,
para tanto, “(...) o dia 03 de julho de 2025, às 14 horas, para a realização da Sessão de
Julgamento (...)” (Grifo no original).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 3 de julho de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente a pretensão punitiva, publicando a Sentença condenatória no sistema e-Proc/JMU
no dia 8 de julho de 2025, nos seguintes termos:
“(...) a) Condenar o acusado PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA como incurso no
delito capitulado no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, aplicando-lhe, em
consequência, a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão;
b) Condenar o acusado PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA como incurso no delito
capitulado no artigo 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, aplicando-lhe, em
consequência, a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão;
c) Condenar o acusado ORLANDO VON GILSA JUNIOR como incurso no delito capitulado
no artigo 254, do Código Penal Militar, aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão.
Decide o CPJ/Ex unificar as duas penas acima impostas ao primeiro acusado, PEDRO
HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, aplicando-lhe o instituto da continuidade delitiva
descrito no art. 80 do Estatuto Repressivo Castrense, resultando, em consequência, no
montante unificado de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o qual deverá ser cumprido
no regime ‘aberto’, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal Brasileiro, na
medida em que o mencionado réu ostenta atualmente a condição de civil.
(...)
Ao acusado PEDRO HENRIQUE SIMÕES é negado o benefício da Suspensão Condicional
da Execução da Pena (sursis), por expressa vedação legal (art. 84, do CPM) (...)” (Grifos no
original).
Da referida Sentença, foram intimados o Parquet Castrense em 19 de julho de
2025; a Defesa constituída do ex-Sd Ex ORLANDO VON GILSA JUNIOR, em 28 de julho
de 2025; e a Defesa constituída do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, em
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7 de agosto de 2025.
O Órgão ministerial manifestou-se ciente da Sentença condenatória em 24 de
julho de 2025, tendo o Decisum transitado em julgado para a Acusação em 29 de julho de
2025.
A Defesa constituída do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA
interpôs, tempestivamente, em 22 de julho de 2025, o presente Recurso, o qual foi recebido
pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM no dia 5 de agosto de 2025. Por outro lado, em relação à
Defesa constituída do ex-Sd Ex ORLANDO VON GILSA JUNIOR, foi certificado o trânsito
em julgado da Sentença em 5 de agosto de 2025.
Em suas Razões, a Defesa constituída do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE
SIMÕES FERREIRA requereu a reforma da “(...) sentença, para absolver PEDRO
HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, (sic) das acusações a ele atribuídas (...)” (Grifo no
original), ante a “(...) imprestabilidade da prova produzida para o fim que se destina, em
razão da não observância dos critérios objetivos da cadeia de custódia prevista em nossa
legislação (...)”.
Alegou, para tanto, que a Acusação teria se pautado “(...) nas informações
obtidas através dos aplicativos constantes no celular em tese furtado pelo apelante (...)”, que
a colheita de prova teria sido “(...) tomada de forma irregular, pois não foram preservados os
dados existentes no celular, em especial de possível incremento ou supressão de novas
informações (...)”, bem como que, embora não se estivesse “(...) cogitando a possibilidade
de adulteração (...)”, elementos externos teriam comprometido “(...) o procedimento
realizado para obtenção das informações que embasaram este processo (...)”, a saber:
“(...) a) Não foi realizada perícia no aparelho de celular para constatar a autenticidade e,
principalmente, a propriedade do bem. Óbvio que haviam elementos para levar ao
entendimento de que pertencia a (sic) vítima, todavia, é preciso a legalidade estrita, sem
presunção, a qual é obtida mediante os métodos e procedimentos elencados em nossa
legislação.
b) O aparelho de celular não foi desconectado da conexão com a internet, portanto,
informações podem ser sido acrescidas ou excluídas, ou seja, a prova não está completa.
c) Não houve o isolamento do aparelho e acondicionamento em material próprio para análise
da perícia.
d) A checagem das informações não foi feita por pessoa autorizada, na forma que a legislação
prevê (...)”.
Além disso, a Defesa sustentou que “(...) a preservação da cadeia de custódia
não se restringe apenas a (sic) prova eletrônica ou digital (...)”, pois não haveria “(...)
qualquer informação que a oficina mecânica da OM foi isolada tão logo tomou-se
conhecimento de que poderia ter ocorrido um furto (...)” e que, apesar de a materialidade ser
inquestionável, a autoria teria sido “(...) plenamente questionável, pelos seguintes fatos (...)”:
“(...) a) Há efetiva prova do momento do furto?
b) Tão logo foi sabido determinou-se que o local fosse lacrado?
c) O levantamento fotográfico ocorreu em que momento?
d) Foi confeccionado laudo de constatação do local, com testemunhas sendo signatárias?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) Há imagens de câmeras?
f) A comunicação ao oficial do dia ocorreu no exato momento em que se constatou o evento
ilícito? (...)”.
Por fim, a Defesa argumentou que, “(...) Embora existam indícios de autoria, os
elementos coligados para tal finalidade (...)” não atenderiam “(...) aos critérios existentes na
legislação correlata, realidade que se contrapõe duramente quando ponderamos sobre a
garantia do devido processo legal (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e requereu a manutenção da Sentença que “(...) condenou o PEDRO HENRIQUE
SIMÕES FERREIRA pelos crime previstos nos artigos 240, §6º, inciso I, e 303, § 2º, do
Código Penal Militar (CPM), pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se “(...) pelo
desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a
sentença condenatória proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar, por seus próprios fundamentos (...)” (Grifo no original).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 8 de julho de 2025, que,
por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o ex-Sd Ex PEDRO
HENRIQUE SIMÕES FERREIRA à pena unificada de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, como incurso nos artigos 303, § 2º, e 240, § 6º, inciso I, c/c o art. 80, todos do
Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade
Em suas Razões, a Defesa constituída do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE
SIMÕES FERREIRA requereu a reforma da “(...) sentença, para absolver PEDRO
HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, (sic) das acusações a ele atribuídas (...)” (Grifo no
original), ante a “(...) imprestabilidade da prova produzida para o fim que se destina, em
razão da não observância dos critérios objetivos da cadeia de custódia prevista em nossa
legislação (...)”.
Alegou, para tanto, que a Acusação teria se pautado “(...) nas informações
obtidas através dos aplicativos constantes no celular em tese furtado pelo apelante (...)”, que
a colheita de prova teria sido “(...) tomada de forma irregular, pois não foram preservados os
dados existentes no celular, em especial de possível incremento ou supressão de novas
informações (...)”, bem como que, embora não se estivesse “(...) cogitando a possibilidade
de adulteração (...)”, elementos externos teriam comprometido “(...) o procedimento
realizado para obtenção das informações que embasaram este processo (...)”, a saber:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a) Não foi realizada perícia no aparelho de celular para constatar a autenticidade e,
principalmente, a propriedade do bem. Óbvio que haviam elementos para levar ao
entendimento de que pertencia a (sic) vítima, todavia, é preciso a legalidade estrita, sem
presunção, a qual é obtida mediante os métodos e procedimentos elencados em nossa
legislação.
b) O aparelho de celular não foi desconectado da conexão com a internet, portanto,
informações podem ser sido acrescidas ou excluídas, ou seja, a prova não está completa.
c) Não houve o isolamento do aparelho e acondicionamento em material próprio para análise
da perícia.
d) A checagem das informações não foi feita por pessoa autorizada, na forma que a legislação
prevê (...)”.
Além disso, a Defesa sustentou que “(...) a preservação da cadeia de custódia
não se restringe apenas a (sic) prova eletrônica ou digital (...)”, pois não haveria “(...)
qualquer informação que a oficina mecânica da OM foi isolada tão logo tomou-se
conhecimento de que poderia ter ocorrido um furto (...)” e que, apesar de a materialidade ser
inquestionável, a autoria teria sido “(...) plenamente questionável, pelos seguintes fatos (...)”:
“(...) a) Há efetiva prova do momento do furto?
b) Tão logo foi sabido determinou-se que o local fosse lacrado?
c) O levantamento fotográfico ocorreu em que momento?
d) Foi confeccionado laudo de constatação do local, com testemunhas sendo signatárias?
e) Há imagens de câmeras?
f) A comunicação ao oficial do dia ocorreu no exato momento em que se constatou o evento
ilícito?”.
Por fim, a Defesa argumentou que, “(...) Embora existam indícios de autoria, os
elementos coligados para tal finalidade (...)” não atenderiam “(...) aos critérios existentes na
legislação correlata, realidade que se contrapõe duramente quando ponderamos sobre a
garantia do devido processo legal (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade nas condutas do Acusado, tanto em relação ao delito de Furto qualificado
quanto ao crime de Peculato-furto, conforme será demonstrado a seguir na análise individual
das condutas.
1) Furto qualificado:
O artigo 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, assim prescreve a conduta
criminosa:
“Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Furto qualificado
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (...)” (Grifos no original
e nossos).
Segundo Guilherme de Souza Nucci:
“(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última análise, furtar
(apoderar-se). É verdade que o verbo “furtar” tem um alcance mais amplo do que “subtrair”,
e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o crime como sendo furto e a conduta
que o concretiza como subtrair, seguida, é lógico, de outros importantes elementos descritivos
e normativos (...)” (Grifo nosso) (Código Penal Militar Comentado. São Paulo. Revista dos
Tribunais. 2013. p. 323).
Assim, para a configuração do delito de Furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja o animus
furandi”.
No tocante à qualificadora na qual o Réu foi incursionado, merece destaque o
escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, que assim
leciona:
“(...) Em primeiro lugar, o crime estará qualificado por esse dispositivo quando o furto for
praticado com “destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa” (...) Obstáculo
deve ser entendido como tudo aquilo empregado para proteger a coisa, desde que não seja ele
inerente à própria coisa, a exemplo de cadeado, cofre etc. Destruir significa empregar
violência física sobre a coisa. Inutilizando-a total ou parcialmente (ex: quebrar um cadeado
com um martelo). Romper significa vencer, abrir, desmontar o obstáculo, ainda que não de
forma a inutilizá-lo. (ex: conseguir abrir um cadeado sem o emprego de chave falsa, pois seria
outra qualificadora). (...)” (Grifos nossos) (Manual de Direito Penal Militar. 2ª Ed. São Paulo.
Saraiva. 2012. p. 1163).
À luz da tipificação indireta inserta na alínea “a” do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, “(...) Consideram-se crimes militares, em tempo de paz (...) os (...)
previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados (...)” por “(...)
militar da ativa contra militar na mesma situação (...)”, hipótese que se amolda aos presentes
autos.
Postos esses preceitos legais e doutrinários, quanto à autoria, não obstante o
Acusado tenha negado em Juízo a prática delitiva, os elementos colhidos desde a fase
inquisitorial confirmam que o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA foi o
autor da subtração do aparelho celular Apple Iphone 13, de propriedade do 3º Sgt Ex Cláudio
José Wierzbicki, conforme será demonstrado.
De acordo com o DiEx Simplificado nº 578-SCmt/5ºBECmbBId, de 17 de
dezembro de 2023, o Oficial de Dia comunicou ao Subcomandante do 5º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado a ocorrência apurada durante o Serviço de Escala, nos
seguintes termos:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 1. Informo-vos que no dia 17 de dezembro de 2023, o 3º Sgt Cláudio relatou que quando
chegou ao seu alojamento da CCAp localizado na Oficina, encontrou a porta interna do
alojamento estourada por uma chave de roda, os armários abertos, e com pertences faltando,
incluindo um aparelho celular (IPhone 13 azul);
(...)
3. O militar conseguiu rastrear o telefone, o qual se encontrava no momento já no Bairro São
Cristóvão, e desta forma realizou um boletim de ocorrências na Polícia Militar de Santa
Catarina e Paraná (...)” (Grifos nossos).
Ato contínuo, de acordo com o DiEx Simplificado nº 579-SCmt/5ºBECmbBId,
de 18 de dezembro de 2023, o Oficial de Dia, novamente, comunicou ao Subcomandante do
5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado a ocorrência apurada durante o Serviço de
Escala, nos seguintes termos:
“(...) Em referência ao que foi citado no DIEx acima referenciado, informo-vos que às 23:30
este oficial tomou conhecimento do fato e prontamente avisou ao SCmt da OM e
imediatamente deslocaram-se o 2º Ten Gustavo Amorim, o Sd Wur e o Sd Anderson Silva para
o 27º Batalhão de Polícia Militar de União da Vitória, onde encontraram com o infrator
referente ao sumiço do aparelho celular;
2. Informo ainda que o infrator em questão era o Sd Orlando Von Gilsa Junior, da CCAp, o
qual encontrava-se como desertor. Ao ser indagado sobre como ocorreu o fato, ele alegou ter
sido ajudado por um soldado EV de nome "Pedro", e que o mesmo subtraiu o aparelho
telefone do armário do alojamento da oficina, e entregou-o na lateral do batalhão
aproximadamente às 13 horas do dia 17 de dezembro de 2023. Após o registro do boletim de
ocorrência no 27º BPM, este oficial junto dos demais, além de três policiais militares,
deslocaram-se para o 4º SDP, para efetuar a prisão por crime de receptação do Sd Von Gilsa.
Neste momento, este oficial determinou que o Sd Anderson Silva acompanhasse o Sd Von Gilsa
em todos os deslocamentos e ações realizadas (...)” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, consta dos autos o Boletim de Ocorrência nº 2023/1438165,
de 18 de dezembro de 2023, da 3ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná,
contendo a seguinte Descrição Sumária da Ocorrência:
“(...) EQUIPE FOI ACIONADA VIA COPOM PARA ATENDER UMA SITUAÇÃO
SOLICITADA PELO SARGENTO CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI DO 5° BATALHÃO DE
ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO, DE PORTO UNIÃO SANTA CATARINA, QUE
HAVIA RELATADO QUE SEU CELULAR TERIA SIDO FURTADO DENTRO DO QUARTEL.
ATRAVÉS DO GPS DO CELULAR O MESMO OBTEVE A LOCALIZAÇÃO DO APARELHO
QUE INDICAVA O ENDEREÇO SUPRACITADO. A EQUIPE AO CHEGAR NO ENDEREÇO
SE DEPAROU COM O SOLICITANTE, QUE SE FEZ PRESENTE PARA ACOMPANHAR A
DILIGÊNCIA. EM CONVERSA COM A SENHORA VANESSA, PESSOA QUE ATENDEU A
EQUIPE NA RESIDÊNCIA, A MESMA INFORMOU QUE SEU NAMORADO QUE ESTAVA
NA RESIDÊNCIA HAVIA COMPRADO UM APARELHO CELULAR DE UM OUTRO
INDIVIDUO,
FOI
SOLICITADO
A
PRESENÇA
DO
MESMO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS À EQUIPE A RESPEITO DA SITUAÇÃO, MOMENTO QUAL
ORLANDO VON GILSA JUNIOR, SEM NENHUM TIPO DE COAÇÃO FISICA OU MORAL,
ADMITIU TER COMPRADO UM CELULAR DA MARCA APPLE MODELO IPHONE 13
COR AZUL PELO VALOR DE R$400,00 DE UM RECRUTA DO EXERCITO CHAMADO
PEDRO SIMOES E QUE RECEBEU O REFERIDO APARELHO PELA CERCA DO
PROPRIO QUARTEL POR VOLTA DAS 13H30MIN DO DIA 17/12/2023. EM CONVERSA
COM O SOLICITANTE O MESMO RECONHECEU ORLANDO COMO DESERTOR DO
EXÉRCITO, DIANTE DOS FATOS A EQUIPE SOLICITOU A PRESENÇA DO OFICIAL CPU
PARA ESCLARECIMENTOS, POSTERIORMENTE DESLOCOU AO BATALHÃO PARA A
CONFECÇÃO DO BOLETIM. FOI SOLICITADO A PRESENÇA DO OFICIAL DE DIA DO
EXÉRCITO PARA APRECIAÇÃO DA SITUÇÃO O QUAL ESTEVE PRESENTE NA PESSOA
DO TENENTE GUSTAVO AMORIM, TAMBÉM FOI ACIONADO A PRESENÇA DA POLICIA
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MILITAR DE SANTA CATARINA EM VIRTUDE DOS FATOS TEREM OCORRIDO NO
ESTADO, PORÉM OS MESMOS DISSERAM QUE NÃO ERA DE SUA COMPETÊNCIA.
RESTOU A EQUIPE A CONFECÇÃO DO BOLETIM E POSTERIOR ENTREGA DA
OCORRÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. NÃO FOI NECESSARIO O
USO DE ALGEMAS NO AUTOR, VISTO QUE O MESMO ESTAVA COLABORATIVO E FOI
TRANSPORTADO NA VIATURA NO BANCO TRASEIRO ATÉ A SEDE DO 27° ΒΡΜ. O
TRANSPORTE DO AUTOR DO 27° BPM ATÉ A 4ª SDP FOI REALIZADO PELA EQUIPE
DO OFICIAL DE DIA PRESENTE NA SITUAÇÃO.” (Grifos nossos).
Tais elementos indiciários foram devidamente confirmados na fase processual,
atraindo a incidência da alínea “b” do artigo 383 do Código de Processo Penal Militar
segundo a qual, “(...) Para que o indício constitua prova, é necessário (...) que a
circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as
provas diretas colhidas no processo (...)” (Grifos nossos), conforme se extrai dos seguintes
depoimentos colhidos em Juízo:
1) 3º Sgt Ex Cláudio José Wierzbicki, Ofendido, que declarou:
“(...) MPM: O senhor confirmou que a senhora que os recepcionou declarou que o soldado
Simões havia vendido o seu celular para o Júnior, que ele havia adquirido do Simões o seu
celular?
OFENDIDO: Isso, isso foi o próprio Von Gilsa que confirmou (...)” (Grifo nosso);
2) Sd PMPR Diego Marinho Buratti, testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: (...) Então eu pergunto ao senhor que o senhor narre como foram, como
ocorreram esses fatos? Quando os senhores chegaram lá, quem os senhores encontraram? Se
foi encontrado o aparelho celular, como ocorreram esses fatos? Por gentileza, o senhor pode
falar.
TESTEMUNHA: Então, a gente recebeu um chamado pelo COPOM da nossa unidade, de uma
ocorrência que um Sargento do Exército teria o seu celular furtado e estaria rastreando. O
rastreamento estava dando em determinado local. A equipe deslocou até o local. Próximo do
local, encontrou o Sargento Cláudio, o qual relatou que teria sido furtado o seu celular, e
estava dando o rastreamento em cima de uma casa. A equipe foi até a casa, bateu palmas,
pediu para que alguém saísse, saiu uma senhora de nome Vanessa. Questionado se havia
algum celular daquele modelo na residência. Ela falou que o seu namorado havia adquirido
um celular recentemente, um iPhone. A equipe, de posse da informação, solicitou para que
esse indivíduo saísse para conversar com a equipe e trouxesse o celular para ser analisado.
De momento saiu o indivíduo chamado Orlando Von Gilsa Júnior, o qual de pronto pelo
Sargento Cláudio foi identificado como um desertor do Exército. E ele trouxe o celular e de
pronto também foi identificado como o celular do Sargento Cláudio. Era um iPhone 13, e ele
relatou que teria adquirido por uma quantia de R$ 400 de um indivíduo chamado Pedro
Simões, que seria um soldado do Exército Brasileiro, que teria pego o celular pela cerca do
Quinto Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, por volta das 13h30 do dia
17/12/2023. Diante dos fatos da constatação do crime de receptação, a equipe deu voz de
prisão ao indivíduo Von Gilsa (...)” (Grifo nosso); e
3) Sd PMPR Matheus Valério Ali Hably, testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: (...) consta na denúncia que o Sargento Cláudio, ao constatar que havia sido
subtraído um aparelho celular de sua propriedade lá no Quinto Batalhão de Engenharia, ele
teria rastreado a localização de onde estaria o seu aparelho celular e teria solicitado o auxílio
da Polícia Militar do Paraná para ir até o local de rastreamento. Certo? Então eu pergunto
ao senhor, o senhor participou dessa diligência de ir até o local em que estava sendo
verificado pelo rastreamento do celular do Sargento Cláudio?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Positivo.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
MPM: Certo. O senhor pode narrar aqui como ocorreram os fatos?
TESTEMUNHA: Certo. A equipe recebeu a denúncia através da nossa central de operações, o
COPOM, informando que um sargento do Exército havia constatado que um celular da marca
Apple, iPhone 13, havia sido furtado no Exército. De posse dessas informações, a equipe
deslocou até o endereço mencionado pelo sargento. Próximo ao endereço, a equipe encontrou
o Sargento Cláudio, onde através de outro celular ele verificou a localização onde constava o
celular furtado. De posse dessas informações, a equipe chegou na residência, onde
conversando com Vanessa, que relatou que no local a equipe informou que havia a localização
do celular nesse endereço dessa residência e indagada sobre se ela tinha conhecimento de
algum celular, ela relatou que seu namorado havia recentemente comprado um celular, um
iPhone, num valor de aproximadamente R$ 400. A equipe solicitou a presença do mesmo,
verificado depois através de sistemas de consulta, como Orlando Von Gilsa Júnior, onde no
local o sargento verificou que constatou que se tratava do aparelho telefone que era dele, da
pessoa dele (...) Interpelado o indivíduo sobre como havia, onde ele comprou, o que havia
acontecido, o mesmo relatou que havia comprado um dia antes o telefone do indivíduo com o
nome de Pedro Simões e que essa transação havia ocorrido através da cerca da própria
instituição do Exército Brasileiro (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, cotejando o que foi produzido nas fases inquisitorial e
processual, resta evidente que o Acusado foi o autor do furto do aparelho celular Apple
Iphone 13, de propriedade do 3º Sgt Ex Cláudio José Wierzbicki, seu colega de farda, o que
afasta o argumento defensivo de que não haveria “(...) qualquer informação que a oficina
mecânica da OM foi isolada tão logo tomou-se conhecimento de que poderia ter ocorrido um
furto (...)” e de que, apesar de a materialidade ser inquestionável, a autoria teria sido “(...)
plenamente questionável (...)”.
Mais para além, na espécie, a ausência de isolamento do local do fato criminoso
não prejudicou a identificação da autoria delitiva na esteira da jurisprudência desta Corte
Castrense, segundo a qual “(...) O inquérito policial é peça meramente informativa, sendo
que irregularidades processuais que não ofendem as garantias constitucionais não têm o
condão de contaminar a ação penal (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 0000072-
37.2014.7.12.0012, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 26/05/2017).
Quanto à materialidade, consta dos autos o Laudo de Avaliação e Perícia, de 19
de março de 2024, do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, subscrito por 2 (dois)
Peritos, nos seguintes termos:
“(...) 1. Quanto a (sic) avaliação do aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul claro, modelo
A2482, IMEI 1 - 376199672850732 e IMEI 2 - 3761996722756467:
a. Juntada de documento: foi solicitado ao 3º Set CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI que
apresentasse a nota fiscal do referido aparelho. O mesmo apresentou a FACTURA Nº 004-001-
0000738 do estabelecimento comercial Platinum Shop (Interpro Paraguay S.A., situada na
Avenida Perpetuo socorro c/Meal, Francisco S. Lopes, Pedro Juan Caballero - Paraguay),
datada de 07 de dezembro de 2023, cujo valor pago no Iphone 13 128 GB azul foi de U$
517,00 (cópia da nota fiscal em anexo).
b. Avaliação: ao inserir o valor da nota apresentada (US$ 517,00) no Conversor de Moedas
do Banco Central do Brasil em 19 de março de 2024, cuja data de cotação apresentada no site
é de 18 de março de 2024, obteve-se o valor em moeda nacional corrente de R$ 2.591,10 (...)”
(Grifos nossos).
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à qualificadora de “(...) destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa (...)” prevista no inciso I do § 6º do artigo 240 do Código Penal Militar, o
referido Laudo de Avaliação e Perícia constatou o seguinte:
“(...) 2. Quanto aos danos causados, na porta que foi “estourada” do alojamento, na área
interna da oficina da CCAp, bem como a janela que estava com sinais de arrombamento da
sala de ferramental da oficina onde existiam 2 scaneres:
a. Juntada de documentos: Extrato do SISCOFIS de uma (01) fechadura externa e Extrato do
SISCOFIS de um (01) galão de tinta esmalte com azul celeste 3,6 L.
b. Porta “estourada” do alojamento, na área interna da oficina da CCAp: observou-se marcas
na madeira e na pintura, cujas características indicam que a porta foi estourada com emprego
de ferramenta, conforme a foto (Nr 01). No entanto, observou-se também que o funcionamento
da tranca da porta foi reestabelecido, pois já foi arrumada, o que impossibilitou atestar o
estado do material logo após a ocorrência do furto, conforme a foto (Nr 02).
1) Danos observados: danos na pintura do batente da porta e na porta propriamente dita e
dano (amassado) na contra testa da fechadura e na fechadura propriamente dita, conforme a
fotos Nr 01, 02 e 03.
2) Avaliação: Um (01) galão de tinta esmalte com azul celeste 3.6 L para pintura do batente
da porta e na porta propriamente dita cujo valor no Sistema de controle físico é de R$ 50,00.
Uma (01) fechadura externa para substituir a danificada cujo valor no Sistema de controle
físico é de R$ 119,90. Total da avaliação dos danos à porta R$ 169,90.
c. Janela da sala de ferramental da oficina: não foram observados danos, conforme fotos (Nr
04 e Nr 05) (...)” (Grifos nossos e no original).
Tais constatações foram corroboradas pelos seguintes depoimentos colhidos em
Juízo:
1) 3º Sgt Ex Cláudio José Wierzbicki, que declarou:
“(...) JUIZ: Quando o senhor entrou no alojamento naquele dia 17 de dezembro, os armários
estavam todos abertos, pertences todos revirados?
OFENDIDO: Sim, senhor. Estava tudo revirado, a porta tinha sido arrombada e tinha uma
chave de roda em cima da minha cama, e provavelmente foi usada para estourar a porta (...)”
(Grifos nossos); e
2) Sd Ex Anderson Silva Maciel, testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: Certo. O senhor chegou a comparecer no local, o senhor foi até o alojamento da
oficina e constatou que estava arrombado, que tinha a chave de roda em cima da cama e os
armários estavam revirados. O senhor constatou tudo isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos).
Ainda a propósito da autoria e da materialidade delitivas, a Defesa alegou que a
Acusação teria se pautado “(...) nas informações obtidas através dos aplicativos constantes
no celular em tese furtado pelo apelante (...)”, que a colheita de prova teria sido “(...) tomada
de forma irregular, pois não foram preservados os dados existentes no celular, em especial de
possível incremento ou supressão de novas informações (...)”, bem como que, embora não se
estivesse “(...) cogitando a possibilidade de adulteração (...)”, elementos externos teriam
comprometido “(...) o procedimento realizado para obtenção das informações que
embasaram este processo (...)”, a saber:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a) Não foi realizada perícia no aparelho de celular para constatar a autenticidade e,
principalmente, a propriedade do bem. Óbvio que haviam elementos para levar ao
entendimento de que pertencia a (sic) vítima, todavia, é preciso a legalidade estrita, sem
presunção, a qual é obtida mediante os métodos e procedimentos elencados em nossa
legislação.
b) O aparelho de celular não foi desconectado da conexão com a internet, portanto,
informações podem ser sido acrescidas ou excluídas, ou seja, a prova não está completa.
c) Não houve o isolamento do aparelho e acondicionamento em material próprio para análise
da perícia.
d) A checagem das informações não foi feita por pessoa autorizada, na forma que a legislação
prevê (...)”.
Todavia, os argumentos acima citados não merecem acolhida.
Afinal, constam dos autos o Ofício nº 01-Encarregado de IPM/5ºBECmbBId, de
20 de dezembro de 2023, protocolo nº 64050.012965/2023-37, por intermédio do qual o
Encarregado do Inquérito Policial Militar solicitou ao Núcleo Regional de Polícia Científica
de Porto União-SC o exame pericial no “(...) aparelho celular da fabricante Apple e modelo
Iphone 13 (...) a fim de apurar o fato ocorrido no dia 17 de dezembro de 2023 (...)”,
contendo como anexo o Auto de Reconhecimento de Objetos, datado de 21 de dezembro de
2023, do 5ª Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, que registrou a apreensão do
referido aparelho celular de propriedade do Ofendido, nos seguintes termos:
“(...) o 3º Sgt Eng Tiago Eleotério Ibraím, testemunha do objeto apreendido, servindo no 5º
BE Cmb Bd, Identidade nº 120006295-6 M Def, CPF 136.078.567-10 (...) Advertido das penas
dos artigos 343 a 345 do CPM e sobre o disposto no $ 2º do artigo 296 do CPPM, disse estar
ciente e convidado a descrever o objeto, constante das fotos abaixo, disse: não ser o
proprietário do objeto e que o verdadeiro proprietário é o 3º Sgt Claudio José Wierzbicki, que
o mesmo está em boas condições de uso, sem qualquer problema em seu funcionamento e não
apresentando trincas ou rachaduras em todo o seu corpo (...)” (Grifo nosso).
Na sequência, foi produzido o Laudo Pericial nº 2023.13.01012.24.001-66, de
19 de janeiro de 2024, da Superintendência Regional de Polícia Científica em Caçador - Setor
de Informática Forense do Estado de Santa Catarina, que analisou o aparelho celular Apple
Iphone 13, cor azul-claro, Modelo A2482, IMEI 1 - 356199672850732 e IMEI 2 -
356199672756467, nos seguintes termos:
“(...) Órgão requisitante: 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado
Procedimento(s): Inquérito Policial Militar nº 64050.012965/2023-37
Documento requisitante: Ofício nº 01-Encarregado de IPM/5ºBECmbBId
Data do documento requisitante: 20/12/2023
(...)
2. OBJETIVO
A presente perícia tem por escopo descrever o aparelho encaminhado e elaborar Laudo
Pericial referente às informações de interesse criminal contidas na memória do equipamento.
3. MATERIAL
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recebeu-se, nesta Diretoria de Criminalística, o aparelho celular cujas características são
detalhadas na Tabela 1. A Figura 1 mostra a embalagem de custódia que foi utilizada para o
armazenamento do aparelho celular quando o mesmo foi entregue para a realização do exame
pericial. A Figura 2 mostra o aparelho celular descrito na Tabela 1.
6. CONCLUSÃO
Terminado o exame e feitas as devidas constatações, conclui-se o presente Laudo Perícia
reportando-se às seções 3 e 5, bem como ao relatório presente no anexo digital.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O material descrito na seção 3 “MATERIAL”, acondicionado em embalagem de custódia nº
V221012563, será entregue fisicamente ao Solicitante.
O relatório gerado durante o exame está disponível em espaço de troca de arquivos (nuvem).
O endereço e a senha para o acesso aos dados são informados abaixo. Consulte o ANEXO
para obter instruções e tutoriais de como acessar os arquivos do relatório digital.
(...)
A autenticidade da mídia que acompanha o presente laudo é efetivada pelo algoritmo SHA256
(Secure Hash Algorithm), também conhecido por código de integridade, hash ou resumo.
Na pasta raiz das mídias há um arquivo chamado "checksum.txt”, cujo conteúdo é formado
pela listagem de todos os arquivos presentes na mídia e seu respectivo código de integridade
que foi calculado utilizando-se do algoritmo SHA256.
Após a geração desse arquivo, o mesmo foi submetido ao algoritmo SHA256, gerando o
código abaixo transcrito, possibilitando, outrossim, a verificação unívoca, a segurança e a
integridade dos arquivos perquiridos por esta perícia (...)” (Grifos nossos).
Após esse procedimento, foi juntado aos autos o Termo de Restituição de Bem,
de 30 de janeiro de 2024, do qual se extrai que o Encarregado do Inquérito Policial Militar
realizou a entrega do aparelho celular de propriedade do 3º Sgt Ex Claudio José Wierbicki:
“(...) Ao trigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Porto
União, Estado de Santa Catarina, no 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado,
presente o Major DIOGO MELLO DOS SANTOS, Encarregado do Inquérito Policial Militar,
comigo, o 3º Sgt RENAN ARRUDA SCHONS, Escrivão, compareceu o 3º Sgt CLAUDIO
JOSÉ WIERBICKI, a quem será restituído o aparelho celular marca Apple, modelo A2482,
objeto do Laudo Pericial Nº 2023.13.01012.24.001-66, fls 90 à 96 IPM, conforme Auto de
Reconhecimento de Objetos de fls. 22 e 23, cuja cópia foi juntada aos autos, que demonstra
ser bem de sua propriedade (...)” (Grifos nossos e no original).
Vale dizer que os documentos supracitados não deixam margem para dúvidas
quanto à higidez da cadeia de custódia, notadamente porque o aparelho celular subtraído pelo
Réu, e de propriedade do Ofendido, foi devidamente acondicionado em “(...) embalagem de
custódia (...)”, tendo sido submetido à perícia acima citada que, de forma perspicaz, gerou o
“(...) algoritmo SHA256 (Secure Hash Algorithm), também conhecido por código de
integridade, hash ou resumo (...)” dos dados extraídos daquele aparelho, possibilitando,
assim, “(...) a verificação unívoca, a segurança e a integridade dos arquivos perquiridos por
esta perícia (...)” (Grifo nosso).
Não se pode descurar que, de acordo com o caput do artigo 296 do Código de
Processo Penal Militar, “(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”, sendo
certo que a jurisprudência desta Corte Militar forjou-se no sentido de que “(...) A
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinação prevista no art. 296 do CPPM (...) também se aplica ao réu, o qual, no caso
sub examine, não apresentou comprovações que afastassem os argumentos da acusação (...)”
(Grifos nossos) (Apelação nº 7000418-83.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, DJe: 15/04/2025).
Conforme leciona o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, Dr. Sauvei Lai, ao comentar sobre o aspecto “integridade” das provas digitais,
“(...) cabe ao perito gerar o código hash, logo ao extrair os dados e enviá-lo ao juízo (...)”,
sendo que, “(...) Na hipótese de questionamento defensivo quanto à modificação do material,
basta produzir novo algoritmo e comparar se os resultados são os mesmos ou não, a fim de
atestar a (in) alteração (...)” (Grifo nosso) (Policeware – Infecção de Software em Sistema
Informático do Investigado para Fins de Vigilância Eletrônica. São Paulo. JusPodivm. 2024.
p. 72).
E convenhamos, nos autos presentes, desse ônus não se desincumbiu a Defesa
que, a propósito, sequer solicitou contraperícia.
Nesse contexto, verifica-se que as alegações defensivas são genéricas e
desprovidas de qualquer comprovação, circunstância que atrai o seguinte entendimento
oriundo do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) eventuais irregularidades na cadeia de custódia da prova não acarretam, de forma
automática, a sua nulidade. Para que a mácula seja reconhecida, é imprescindível que a
defesa demonstre a ocorrência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) e apresente
indícios mínimos de que a prova foi adulterada, o que não ocorreu na espécie (...) a extração
dos dados do aparelho celular foi (...) formalizada em laudos técnicos elaborados por agentes
públicos, e o material permaneceu à disposição das partes para eventual contraperícia. As
alegações da defesa são genéricas e não apontam qualquer elemento concreto que sugira a
manipulação ou a contaminação da prova, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade
pretendida (...)” (Grifos nossos) (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.215.383/PR,
Relator: Ministro Carlos Cini Marchionatti, DJEN: 25/08/2025); e
“(...) A disponibilização de prova digital por link externo, sem indícios concretos de
adulteração, não configura quebra da cadeia de custódia (...)” (Grifo nosso) (Agravo
Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.459/MS, Relator: Ministro Otávio
de Almeida Toledo, DJEN: 30/06/2025).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual
“(...) não se observa a ocorrência de nulidade na cadeia de custódia da prova, pelo fato de o
celular ter sido apreendido em poder de um colega de caserna do apelante (...)”, pois “(...)
constam nos autos, de forma clara e precisa, como a apreensão do celular ocorreu, nos
exatos termos do art. 179, inciso I, alínea "c", do CPPM (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000681-57.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe:
22/11/2021).
Tomando como base o citado precedente, saliento, por oportuno, que o caso dos
autos revela que o aparelho subtraído foi apreendido em poder do ex-Sd Ex ORLANDO
VON GILSA JUNIOR que, por sua vez, tendo sido indiciado pela receptação do referido
bem, declarou, “(...) SEM NENHUM TIPO DE COAÇÃO FISICA OU MORAL (...)”, ter
comprado “(...) UM CELULAR DA MARCA APPLE MODELO IPHONE 13 COR AZUL
(...)” (Grifo nosso) do Réu, tudo registrado no Boletim de Ocorrência nº 2023/1438165, de
18 de dezembro de 2023, da 3ª Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Claramente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, com relação à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o
Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta do militar que furta o aparelho
celular de propriedade do colega de farda que se encontrava no armário do alojamento
localizado na área interna da Oficina do Quartel.
Por essas razões, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, na
esteira da jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) O crime de furto tem como o titular do bem aviltado a pessoa natural ou jurídica e se
concretiza com a subtração da coisa alheia móvel. Dito de outro modo, a consumação se dá
com a inversão da posse com o apoderamento do bem, conforme a teoria da amotio ou
apprehensio. In casu, quando o Acusado foi flagrado, os crimes de furto já haviam se
consumado (...) Seguindo a jurisprudência do STJ e desta Corte, deve ser considerada a
qualificadora de rompimento de obstáculo (inciso I do § 6º do art. 240 do CPM), consistente
na quebra do vidro do veículo automotor, quando esta quebra ocorre para surrupiar bens
móveis do interior do citado automóvel (...)” (Grifos nossos) (Apelação nº 7000577-
31.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe: 10/02/2023).
Nesse contexto, não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo a quo,
fundamentada nos seguintes termos:
“(...) O aparelho celular acima descrito havia sido adquirido pelo aludido Graduado pela
quantia de U$ 517,00 (quinhentos e dezessete dólares), conforme LAUDO DE AVALIAÇÃO E
PERÍCIA constante do evento 18, item 4, fls. 13/20, do IPM 7000023-38.2024.7.05.0005.
Em seguida, o 1º acusado acabou vendendo o mencionado aparelho celular para o 2º
acusado, ORLANDO VON GILSA JUNIOR, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
(...)
Pois bem, a materialidade delitiva encontra-se cristalina nos autos, demonstrada no ‘AUTO
DE RECONHECIMENTO DE OBJETOS’ de evento 1, item 3, pgs. 24/25, do IPM, através do
qual a testemunha 3º Sgt TIAGO ELEOTÉRIO IBRAIM, ao reconhecer o celular Apple Iphone
13 que lhe foi apresentado, declarou que não era o proprietário do aludido aparelho, mas que
o mesmo pertencia ao 3º Sgt CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI.
Consta ao evento 68 dos autos desta Ação Penal Militar ‘LAUDO DE AVALIAÇÃO E
PERÍCIA’ que faz clara referência a diversos parâmetros de identificação do celular Apple
Iphone 13 furtado, indicando-lhe o mencionado valor de U$ 517, 00 (quinhentos e dezessete
dólares) que, na cotação do dia em que foi adquirido, equivalia ao montante de R$ 2.591,10
(dois mil, quinhentos e noventa e um reais e dez centavos) (pg. 11). Ainda consta daquele
aludido Laudo a Nota Fiscal comprobatória da compra do aparelho em questão pelo 3º Sgt
CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI (pg. 10).
Igualmente restou demonstrada a materialidade delitiva pelas fotografias dos danos
ocasionados na porta do alojamento que o acusado PEDRO HENRIQUE SIMÕES
FERREIRA rompeu para consumar o furto, qualificando o referido crime (pgs. 6/8 do Laudo
acima referido). O prejuízo causado à Administração Militar por tal rompimento de obstáculo
foi avaliado no montante de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército roga vênias à Defesa do 1º acusado para
discordar do quanto mencionado nas suas Alegações Escritas de evento 94, no sentido de que
o Órgão Acusador não se desincumbiu do seu munus de comprovar a autoria dos fatos, não se
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obtendo, por consequência, elementos mínimos para a condenação. Equivocada tal
afirmação, data máxima vênia, considerando o robusto arcabouço probatório inserto nos
autos, seja de natureza documental, pericial ou testemunhal.
Com efeito, cabe mencionar o Laudo Pericial nº 2023.13.01012.24.991-66, elaborado
pelo Setor de Informática Forense da Polícia Científica de Caçador (evento 1, item 1, pgs.
36/43, do IPM), no qual consta um extrato de mensagens trocadas entre os então Soldados
SIMÕES e VON GILSA, no qual aquele informa a este que tem a posse da res furtiva em sua
casa (pg.42).
O 2º acusado, ORLANDO VON GILSA JUNIOR, à época Soldado EV do 5º BE Cmd Bld,
prestou o seguinte depoimento em sede de Inquérito Policial Militar:
(...)
Pelo depoimento acima transcrito, verifica-se que as alegações da Defesa do 1º acusado são
desprovidas de qualquer verossimilhança, haja vista que o 2º acusado expôs em detalhes como
adquiriu a res furtiva, asseverando que o então Sd SIMÕES lhe informara pelo Instagram que
“o celular Iphone tinha sido furtado do 3º Sgt Cláudio”.
Por ocasião do seu interrogatório em Juízo, VON GILSA exerceu o direito constitucionalmente
tutelado de permanecer em silêncio.
A Defesa do 1º acusado, nas suas mencionadas Alegações Escritas de evento 94, asseverou
ainda que “exaurida a fase cognitiva não se obteve pressupostos mínimos para justificar uma
condenação”, bem como que “não houve êxito na comprovação de que o acusado de fato
praticou o delito a ele imputado”.
No entanto, data maxima venia, este Escabinato restou plenamente convencido de que o furto
qualificado por rompimento de obstáculo do telefone celular de propriedade do 3º Sgt
CLÁUDIO foi praticado pelo então Sd EV SIMÕES. Não resta outra conclusão diante da
análise das provas testemunhal, documental e pericial.
(...)
Reitera-se que a presunção de não culpabilidade de todo e qualquer réu não pode ser
considerada absoluta.
Ora, a prova testemunhal é uníssona em apontar que o acusado PEDRO HENRIQUE SIMÕES
FERREIRA subtraiu o telefone celular do 3º Sgt CLÁUDIO, valendo-se de meios que
qualificaram a ação, consistentes no rompimento de obstáculo.
Senão vejamos.
O ofendido, 3º Sgt CLÁUDIO, informou que os seus pertences estavam todos revirados, que a
porta foi arrombada e que havia uma chave de roda em cima da sua cama, provavelmente
utilizada para arrombar a porta; disse ainda que observou nervosismo por parte do Sd
SIMÕES quando o questionou acerca do celular Apple Iphone 13 (evento 46, vídeo 1, minuto
7:15).
Por seu turno, o Sd ANDERSON SILVA asseverou que estava de Serviço de Cabo de Dia da
Companhia no domingo em que foi informado pelo 3º Sgt CLÁUDIO que o seu Apple Iphone
13 havia sido furtado. Verificou no local que a janela que dá acesso ao recinto onde ficavam
os scanners estava com sinais de arrombamento, que havia uma chave de roda sobre a cama e
que os armários estavam revirados (evento 46, vídeo 2, minuto 2:25).
Já o 2º Ten. GUSTAVO AMORIM disse que estava de Serviço de Oficial de Dia no Batalhão no
dia 17.12.2023, sendo que, “em torno das dez horas da noite” (22:00 horas) recebeu ligação
do ofendido pedindo que fosse nas instalações da CCAp e lá lhe foi mostrado pelo 3º Sgt
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CLÁUDIO que o seu armário estava arrombado e que o seu Apple Iphone 13, que antes se
encontrava no interior do armário, havia sumido (evento 46, vídeo 3, minuto 2:20).
Por fim, o Sd JUAN FELIPE confirmou que o ex-Sd SIMÕES subtraiu o mencionado celular e
o entregou ao “Junior”, referindo-se ao acusado ORLANDO VON GILSA JUNIOR (evento 51,
vídeo 2, minuto 5:55).
Por tudo quanto acima exposto, este Conselho de Justiça roga vênias à Defesa para entender
que o acusado PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA arrombou a porta que dá acesso ao
Alojamento localizado na área interna da Oficina da CCAp do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado e subtraiu o aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul-claro, Modelo
A2482, IMEI 1 – 356199672850732 e IMEI 2 – 3561996722756467, de propriedade do 3º
Sgt. CLÁUDIO JOSÉ WIERZBICKI. Destarte, o decreto condenatório igualmente se impõe
quanto a este fato (...)”.
2) Peculato-furto:
Quanto à conduta descrita no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, a
tipificação é assim delineada:
“Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público
(...)” (Grifos nossos e no original).
Ao comentar o delito de Peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci assevera
que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Grifos nossos)
(Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 463).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a
conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar “(...) reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso)
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da sua função como meio facilitador do crime.
À luz da tipificação indireta inserta na alínea “e” do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, “(...) Consideram-se crimes militares, em tempo de paz (...) os (...)
previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados (...)” por “(...)
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar (...)”, hipótese que se amolda aos presentes autos.
Postos esses preceitos legais e doutrinários, quanto à autoria, não obstante o
Réu tenha negado em Juízo a prática delitiva, os elementos colhidos desde a fase inquisitorial
confirmam que o ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA foi o autor da
subtração do Scanner Veicular de Diagnóstico de Injeção Eletrônica TM540 Rasther e do
Scanner Automotivo para Diagnóstico Eletrônico Alfatest, pertencentes à Oficina da CCAp
do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, conforme será demonstrado.
Afinal, compulsando os autos, verifica-se que o Laudo Pericial nº
2023.13.01012.24.001-66, de 19 de janeiro de 2024, da Superintendência Regional de Polícia
Científica em Caçador - Setor de Informática Forense do Estado de Santa Catarina, que
analisou o aparelho celular Apple Iphone 13, cor azul-claro, Modelo A2482, IMEI 1 -
356199672850732 e IMEI 2 – 356199672756467, anexou o Print screen (captura de tela) de
conversa entre o Réu e o ex-Sd Ex ORLANDO VON GILSA JUNIOR (condenado pela
receptação do aparelho celular), por meio da qual aquele informou a este que tinha “(...) um
iPhone 13 e o scnerr (sic) (...)”, nos seguintes termos:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal elemento indiciário foi devidamente confirmado na fase processual, atraindo
a incidência da alínea “b” do artigo 383 do Código de Processo Penal Militar, segundo a qual,
“(...) Para que o indício constitua prova, é necessário (...) que a circunstância ou fato
coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas
colhidas no processo (...)” (Grifos nossos), conforme se extrai dos seguintes depoimentos
colhidos em Juízo:
1) 3º Sgt Ex Cláudio José Wierzbicki, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) Quando chegou em seu alojamento na oficina, ligou o seu celular e verificou
que os aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram estavam logados na conta do soldado
Von Gilsa, e que consultando as conversas existentes entre o soldado Von Gilsa e o soldado
Simões, o soldado Simões estava oferecendo um celular Apple iPhone 13 e um scanner
automotivo para venda. Após isso, foi conferido imediatamente na sala do ferramental da
oficina do Quinto Batalhão de Engenharia, onde existiam dois scanners, um de modelo
Rasther e o outro do modelo Alfatest, verificando que a janela da referida sala estava com
sinais de arrombamento e que os dois scanners haviam desaparecido (...) Confirma essas
informações, esse depoimento?
OFENDIDO: Confirmo integralmente (...)” (Grifos nossos);
2) Sd Ex Anderson Silva Maciel, que afirmou:
“(...) MPM: Certo. O senhor chegou a comparecer no local, o senhor foi até o alojamento da
oficina e constatou que estava arrombado, que tinha a chave de roda em cima da cama e os
armários estavam revirados. O senhor constatou tudo isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...) A gente foi conferir na hora que ele chegou no batalhão, que
ele logou o aparelho dele e estavam as coisas do antigo soldado. Ele sentiu, ele na mensagem
ele viu que ele tinha citado os scanners e foi conferir, e lá tinha sinal que tinha sido forçado.
Chegando lá, só estavam as caixas dos aparelhos sem os aparelhos.
MPM: Os aparelhos então realmente foram subtraídos daquele local?
TESTEMUNHA: Certo (...)” (Grifos nossos);
3) 2º Ten Ex Gustavo Ferreira Amorim, testemunha, que afirmou:
“(...) TESTEMUNHA: Sim, senhor. Quando o Sargento Cláudio me informou sobre o sumiço
dos dois scanners, ele me mostrou o celular aberto que estava com a conta de um dos dois, se
eu não me engano, do Orlando, que foi quem recebeu o celular, estava logado na mensagem
com o Pedro Simões.
MPM: Certo. E este estava oferecendo um scanner para venda.
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos); e
4) ex-Sd Ex Juan Felipe Bueno Ferreira, testemunha, que afirmou:
“(...) MPM: Certo. Em relação aos scanners, consta aqui também dos autos, e até por
depoimentos que o Simões estaria oferecendo na época para a venda scanners com as mesmas
características que os que tinham lá na oficina do Quinto Batalhão. Isso inclusive levou que o
Sargento Cláudio fosse verificar e ele constatou, inclusive olhando no celular, isso tudo está
na denúncia, constatou no celular que havia uma troca de mensagens entre o Simões e o
Júnior sobre esses scanners. O senhor ficou sabendo disso?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sobre a venda dos scanners? Não fiquei sabendo. Fiquei só sabendo sobre as
conversas sobre os scanners que seriam pegos pelas mensagens. Só que depois estava tudo em
temporário as mensagens.
MPM: Certo. Mas o senhor sabe que eles trocaram mensagens sobre esse scanner e que ele
estaria oferecendo esses scanners, um scanner pelo menos?
TESTEMUNHA: Sim, sim.
MPM: O senhor confirma isso? Que ele efetivamente ele estava oferecendo um scanner?
TESTEMUNHA: Sim, confirmo (...)” (Grifos nossos).
Além disso, o ex-Sd Ex ORLANDO VON GILSA JUNIOR, embora tenha
exercido o seu direito de permanecer em silêncio perante o Juízo, declarou na fase
investigativa, no dia 9 de janeiro de 2024, que o “(...) Sd EV Simões estava querendo pegar e
vender um equipamento Scanner que existia na oficina do 5º BE Cmb Bld (...)” (Grifo nosso)
e, no dia 27 de março de 2024 , quando foi reinquirido também como indiciado, declarou que
“(...) o ex- soldado Simões estava oferecendo, por mensagem do aplicativo Instagram, além
do celular apple iphone 13, um equipamento Scanner pertencente a (sic) oficina do 5º BE
Cmb Bld (...)”.
Nesse ponto, considerando que esse depoimento não foi infirmado em Juízo,
incide na espécie o Princípio do Livre Convencimento Motivado de que trata o art. 297 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Na consideração de cada prova, o
juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e
concordância.” (Grifo nosso), bem como o entendimento da Suprema Corte abaixo
colacionado:
“(...) o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o
inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do
contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas
colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux) (Grifo nosso) (Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 224.437/SC, Ministro Roberto Barroso, DJe: 10/04/2023).
Nessas circunstâncias, a conversa havida entre o Réu e o ex-Sd Ex ORLANDO
VON GILSA JUNIOR, por meio da qual o Acusado informou a este último que tinha “(...)
um iPhone 13 e o scnerr (sic) (...)”, tem relação de causalidade próxima com o furto do
aparelho celular do Ofendido, bem como com a subtração dos scanners pertencentes à
Oficina da CCAp do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, delitos praticados no
mesmo contexto fático, notadamente porquanto devidamente corroborada pelas provas
colhidas na fase processual, circunstância que atrai a incidência dos arts. 382 e 383 do
Código de Processo Penal Militar, que assim dispõem:
“(...) Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.” (Grifos nossos).
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer, portanto, que as provas coligidas aos autos confluem para evidenciar
que o Réu foi o autor da subtração do Scanner Veicular de Diagnóstico de Injeção Eletrônica
TM540 Rasther e do Scanner Automotivo para Diagnóstico Eletrônico Alfatest, pertencentes
à Oficina da CCAp do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, sendo devidamente
comprovada a autoria delitiva em relação ao Acusado, ainda que se trate de prova indiciária.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO (...) Vê-se que a autoria do delito em
exame se encontra comprovada, por meio das provas acostadas aos autos, embora o Réu não
tenha confessado a consumação do delito. VI. Os indícios em exame induzem a autoria do Réu
na consumação do crime descrito na Denúncia, porquanto existe coincidência e nexo de
causalidade entre as provas e os fatos imputados ao Réu, em perfeita consonância com o
disposto nos arts. 382 e 383, ambos do Código de Processo Penal Militar (...) Decisão
unânime (...)” (Grifos nossos) (Apelação nº 7000284-66.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Dr.
José Barroso Filho, DJe: 16/11/2018); e
“(...) Os elementos colhidos na fase pré-processual podem ser contextualizados com as demais
provas e indícios para integrar a livre convicção motivada do juiz. Aplicação dos arts. 382 e
383, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000535-79.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
04/11/2022).
Quanto à materialidade, inegável a sua comprovação pelos seguintes
documentos:
1) Ficha Geral de Bens Móveis (Uso e Depósito) emitida pelo Sistema de
Controle Físico (SISCOFIS) em 27 de março de 2024, contendo o registro do “(...)
SCANNER VEICULAR DE DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO ELETRONICA/Acompanha
Módulo 15 montadoras Rasther, TM540 Rasther, (...) nº da ficha: 3801 (...)”, como
patrimônio pertencente à Oficina Mecânica da CCAp, do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado; e
2) Ficha Geral de Bens Móveis (Uso e Depósito) emitida pelo SISCOFIS em 27
de março de 2024, contendo o registro do “(...) SCANNER AUTOMOTIVO PARA
DIAGNOSTICO ELETRONICO/MARCA: ALFATEST, (...) nº da ficha: 6063 (...)”, como
patrimônio pertencente à Oficina Mecânica da CCAp, do 5º Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado.
Quanto à elementar “(...) valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar (...)”, também é inequívoco que o Réu se utilizou da função por ele
exercida na Unidade, senão, vejamos os seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) 3º Sgt Ex Cláudio José Wierzbicki, Ofendido, que declarou:
“(...) JUIZ: Ambos tinham acesso na oficina, em razão da função deles, acesso livre?
OFENDIDO: Sim, senhor.
(...)
MPM: Certo. E o senhor confirma que os dois soldados denunciados, tanto o Simões como o
Júnior, eles tinham acesso no dia a dia, nas atividades, eles tinham acesso a esses
equipamentos da garagem?
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Sim, senhor. Eles eram meus auxiliares, eles trabalhavam comigo (...)” (Grifos
nossos);
2) Sd Ex Anderson Silva Maciel, que afirmou:
“(...) MPM: Mas o senhor confirma que o Simões e o Júnior pertenciam à oficina e tinham
acesso a esses equipamentos que foram de lá subtraídos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Para trabalhar e tudo (...)” (Grifos nossos); e
3) 2º Ten Ex Gustavo Ferreira Amorim, que afirmou:
“(...) MPM: Certo (...). O senhor sabe informar se os dois acusados, o Júnior e o Simões, eles
pertenciam ao efetivo da garagem?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Sim.
MPM: Certo. Então eles tinham acesso tanto a esse alojamento em razão do trabalho diário,
como aos scanners?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Só que, como era final de semana, as dependências da oficina
elas ficavam trancadas (...).
MPM: Certo. Por isso então que houve a necessidade de haver o arrombamento ali para ter
acesso a esses equipamentos. É isso?
TESTEMUNHA: Isso. Sim, senhor. Por isso que a gente, por isso que acho que até o Cláudio
teve a suspeita de que houve algum arrombamento para que tivesse acesso aos scanners (...)”
(Grifos nossos).
Portanto, o cotejamento dos depoimentos acima citados conduz à convicção de
que o Réu atuou para subtrair os aparelhos de scanner valendo-se da sua função como meio
facilitador para o cometimento do crime.
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Ob. cit., p. 545), é
inegável a reprovabilidade da conduta do militar que, valendo-se da função de Soldador na
Garagem do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, subtrai 2 (dois) Scanners
Veiculares pertencentes à Organização Militar em que servia.
Por essas razões, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) Para a configuração do delito de peculato-furto não basta a constatação da subtração
da res, sendo essencial que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como
meio facilitador do crime, como se verifica no presente caso, em que, além de ser militar da
Força Aérea, também tirava serviço de guarda juntamente com o companheiro detentor da
arma subtraída.” (Grifo nosso) (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000425-
75.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
DJe: 10/02/2025).
Portanto, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas,
não merece reparo a Sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, fundamentada nos
seguintes termos:
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A materialidade delitiva encontra-se cristalina nos autos, conforme Laudo de Avaliação
e Perícia de evento 18, item 4, pgs. 13/16, do IPM 7000023-38.2024.7.05.0005, através do
qual restou constatado que houve o arrombamento da porta de entrada ao alojamento
da CCAp, bem como da janela que dá acesso à sala de ferramental daquela Seção, onde
estavam guardados os scanners subtraídos.
Constam dos autos, ainda, as Fichas Gerais de Bens Móveis de fls. 8/9, do item 4, de evento
18, do mencionado IPM, que informam que os scanners automotivos ‘Tecnomotor’ e ‘Alfatest’
estavam sob carga da Oficina Mecânica da CCAp, e cujos valores contabilmente registrados
foram de R$13.132, 00 (treze mil e centro e trinta e dois reais) e R$10.000,00 (dez mil reais),
respectivamente.
Este Conselho de Justiça roga vênias à Defesa para discordar do quanto mencionado em sede
de Alegações Escritas no sentido de que a acusação não demonstrou a reponsabilidade do ex-
Sd PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA pelo delito, bem como que pairam dúvidas
quanto à autoria do crime em análise. Inverossímil tal alegação, pois ampla foi a dilação
probatória, deixando inequívoca a autoria do então Sd SIMÕES quanto ao referido crime de
‘Peculato-furto’.
Com efeito, o 2º acusado, ORLANDO VON GILSA JUNIOR, à época também Soldado do
Efetivo Variável do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado e colega do 1º acusado
na Seção de Oficina do CCAp, prestou depoimento em sede de Inquérito Policial Militar, às
fls. 32/33 do evento 1, item 1, daqueles autos, quando declarou:
(...)
Destarte, até pelo depoimento do também denunciado ex-Sd VON GILSA pode ser observado
que as afirmações defensivas de que “as provas amealhadas não são contundentes ao ponto
de impedir questionamentos e dúvidas” restam desprovidas de qualquer verossimilhança,
considerando as respostas dadas pelo outro militar envolvido nos fatos, que igualmente
trabalhava na Seção de Oficina do CCAp.
Já na qualidade de civil, por ocasião do seu interrogatório em Juízo (evento 51, item 3), o
acusado PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA apresentou novos relatos inverossímeis.
Com efeito, o réu alegou que a sua conta na rede social ‘Instagram’ era vinculada a vários
dispositivos celulares, inclusive do 3º Sgt CLÁUDIO e que, por ser Soldado do Efetivo
Variável, não poderia levar celular ao Quartel, tendo que usar emprestados de Sargentos e
Cabos. Tais alegações, além de desarrazoadas e inverossímeis, são incoerentes com as provas
colhidas nos presentes autos, afinal, nenhum militar do Efetivo Profissional deu esta
informação de compartilhamento de celulares e, certamente, não o fariam, cientes dos riscos
em que tais empréstimos poderiam implicar.
A Defesa do 1º denunciado, nas suas Alegações Escritas, asseverou que o Parquet
Miliciens não se desincumbiu do encargo de provar os fatos articulados na exordial
acusatória. No entanto, como dito, tanto a ampla prova oral carreada aos autos quanto a
prova documental infirmam tal alegação defensiva.
Destaca-se, neste sentido, o excerto da mensagem trocada entre os acusados, juntado
ao LAUDO PERICIAL Nº 2023.13.01012.24.001-66 (evento 1, item 1, pg. 42, do IPM), no
qual se observa claramente a real intenção do réu PEDRO HENRIQUE SIMÕES
FERREIRA (“Pedro Simoes”) de negociar o produto do crime.
Por ocasião do seu interrogatório em Juízo, PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA negou
qualquer contato com ORLANDO VON GILSA JUNIOR, afirmando, inclusive, que o 2º
acusado teria “inventado” a história de ter comprado um celular dele. Disse, ainda, ter visto
alguém correndo de mochila na área da oficina.
O que se vislumbra é mais um depoimento inverossímil, que também não se coaduna com
absolutamente nenhum elemento probatório inserto nos presentes autos.
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, cabe ao réu comprovar os fatos impeditivos, suspensivos e modificativos do
direito do autor, como bem esposado pelo Egrégio Superior Tribunal Militar no esclarecedor
julgado abaixo colacionado de forma exemplificativa:
(...)
Resta ainda a considerar a prova testemunhal que, como dito, é uníssona em demonstrar que o
então Soldado SIMÕES tinha pleno acesso à Oficina em que se encontravam
os scanners subtraídos, visto que trabalhava naquele local.
Senão vejamos:
O 3º Sgt. CLÁUDIO informou que ambos os réus tinham pleno acesso à Oficina da CCAp
(evento 46, vídeo 1, minuto 8:55).
Por sua vez, o Sd ANDERSON SILVA confirmou que os acusados SIMÕES e VON GILSA
atuavam na Oficina e possuíam total acesso aos equipamentos que foram subtraídos (evento
46, vídeo 2, minuto 7:25).
Já o 2º Ten. GUSTAVO AMORIM relatou que os dois réus pertenciam ao efetivo da Garagem,
tendo, portanto, pleno acesso à Oficina onde estavam guardados os scanners (evento 46, vídeo
3, minuto 9:45).
Por fim, o Sd CRISTIANO WUR igualmente confirmou que os acusados tinham pleno acesso à
Oficina no dia-a-dia (evento 51, vídeo 1, minuto 9:50).
Este Conselho de Justiça roga vênias à Defesa para entender que não paira absolutamente
nenhuma “dúvida como tônica a ser observada”. Restou, portanto, plenamente demonstrado
nos autos que o ex-Soldado PEDRO HENRIQUE SIMÕES FERREIRA, valendo-se da
facilidade de pertencer à Seção de Garagem da Companhia de Comando e Apoio do 5º
Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, subtraiu para si 01 (um) Scanner Veicular de
Diagnóstico de Injeção Eletrônica TM540 Rasther e 01 (um) Scanner Automotivo para
Diagnóstico Eletrônico Alfatest, que se encontravam na Oficina da CCAp daquele
aludido Batalhão. Destarte, o decreto condenatório se impõe (...)”.
Por fim, observa-se que, embora o Réu tenha praticado delitos de espécies
distintas, a saber, Furto qualificado, cujo bem jurídico tutelado é o patrimônio, e Peculato-
furto, que tutela a Administração Militar, a Sentença a quo não aplicou o concurso material
previsto no caput do art. 79 do Código Penal Militar, segundo o qual, “(...) Quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade (...)” (Grifo nosso).
Ao revés, o referido decisum considerou a continuidade delitiva, sob o
fundamento segundo o qual o “(...) furto do aparelho celular (...) e o peculato-furto
do Scanner (...) TM540 Rasther e do Scanner (...) Alfatest ocorreram nas mesmas condições
de tempo, lugar e maneira de execução (...)”, aplicando, por conseguinte, a dicção do “(...)
art. 80 do Estatuto Repressivo Castrense (...)”, o que, em primeira análise, se contrapõe à
jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) Não é possível aplicar o crime continuado para delitos de espécies distintas, sendo
mister entender que, com vistas à configuração da continuidade delitiva, reputam-se como
crimes da mesma espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal e que possuem a mesma
estrutura jurídica, devendo ser idênticos os bens jurídicos tutelados. Recurso defensivo
desprovido. Unanimidade. (Grifos nossos) (Apelação nº 7000838-25.2023.7.00.0000, Relator:
Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, DJe: 03/05/2024).
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perfilha esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual “(...) para a caracterização da continuidade delitiva, (...) Não é necessário
que os crimes estejam previstos no mesmo dispositivo legal, sendo suficiente que tutelem o
mesmo bem jurídico (...)” (Grifo nosso) (Agravo em Recurso Especial nº 2.232.906/MG,
Relatora: Ministra Daniela Teixeira, DJe: 14/02/2025).
Todavia, tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa, não há como reparar o
Decreto condenatório de primeiro grau por força do Princípio da non reformatio in pejus, o
que é corroborado pela jurisprudência desta Corte Militar, no sentido de “(...) não ser
possível agravar a situação da ré em face de recurso exclusivo da Defesa (...)” (Apelação nº
7000751-06.2022.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, DJe: 05/07/2023).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Inicialmente, cumpre destacar que a quebra da cadeia de custódia da prova, por si só,
não enseja nulidade processual automática. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido
de que a constatação de irregularidades nos procedimentos de custódia probatória exige a
demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, consoante os precedentes
do HC 653.515 e do REsp 2.024.992/SP, entre outros. A nulidade depende, portanto, de
demonstração cabal de que a integridade ou autenticidade da prova foi efetivamente
comprometida, o que não ocorreu no presente caso.
Ao contrário, o Laudo Pericial 2023.13.01012.24.001-66 atesta que o aparelho celular da
vítima foi devidamente isolado, lacrado e acondicionado em embalagem própria, tendo sido
examinado por peritos oficiais da Polícia Científica. O laudo é claro ao afirmar que não
houve indício de adulteração, manipulação ou supressão de dados, tampouco falhas na cadeia
de custódia que comprometessem a fidedignidade do material analisado.
Ademais, a confiabilidade das mensagens extraídas do celular é amplamente reforçada por
outros elementos de prova colhidos ao longo da instrução. O corréu, tanto na fase
inquisitorial quanto em juízo, confirmou ter adquirido o aparelho diretamente do apelante,
relatando, ainda, que este lhe oferecera, por meio de mensagens trocadas via Instagram, além
do celular, um scanner automotivo pertencente à OM. Por sua vez, o ofendido reconheceu o
celular como de sua propriedade e, logo após o furto, teve acesso ao conteúdo das mensagens
trocadas entre os acusados. As testemunhas militares ouvidas em juízo foram uníssonas ao
afirmar que o apelante detinha acesso irrestrito à oficina onde os bens foram subtraídos e
que exercia ali suas funções habituais, o que evidencia sua vinculação direta com o ambiente e
com os objetos furtados.
Nesse contexto, é possível afirmar que, mesmo na remota hipótese de se desconsiderarem as
mensagens eletrônicas extraídas do aparelho celular, o conjunto probatório remanescente
revela-se, por si só, suficiente e idôneo para sustentar a condenação imposta. A instrução
processual resultou em um acervo probatório coeso e robusto, apto a demonstrar, com
segurança, a autoria e a materialidade dos delitos atribuídos ao apelante. A condenação,
como visto, não se ampara exclusivamente na prova digital questionada pela defesa, mas
também na confissão do corréu, na prova testemunhal harmônica, no depoimento direto da
vítima, na inequívoca demonstração de acesso e oportunidade por parte do acusado, bem
como em laudo pericial regularmente elaborado, sem qualquer apontamento de vício material.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse ponto, é pacífica ao reconhecer que a
mera alegação de quebra da cadeia de custódia não invalida a prova quando subsistem, nos
autos, outros elementos autônomos e consistentes que sustentam o juízo condenatório. É o que
se extrai do julgamento do AREsp 1.847.296/SP, da 5ª Turma, sob a relatoria do Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, no qual se reafirmou que a suficiência das provas de
materialidade e autoria afasta a necessidade de se declarar a nulidade por eventual
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irregularidade formal na custódia do vestígio. Tal entendimento aplica-se com exatidão à
presente hipótese, afastando qualquer dúvida quanto à validade do acervo probatório e à
legalidade da condenação.
Sendo assim, as provas produzidas nos autos, legais e robustas, são suficientes para sustentar
a condenação, não havendo nulidade a ser reconhecida. Eventuais alegações de
irregularidade na cadeia de custódia não se sustentam diante da ausência de prejuízo
demonstrado e da existência de outros elementos probatórios autônomos e convergentes, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382035v4 e do código CRC 6db2886b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 24/03/2026, às 16:32:30
7000108-24.2024.7.05.0005
40001382035 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR